Tribunal: STM
Processo: 7000019-20.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. INCITAMENTO (ART. 155 DO CPM). OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS (ART. 219 DO CPM). DIFAMAÇÃO (ART. 215 DO CPM). ART. 286 DO CPB (INCITAÇÃO AO CRIME). PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO INDEVIDA COM FATOS DE NATUREZA POLÍTICO-IDEOLÓGICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I – CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de primeiro grau que declinou a competência da Justiça Militar da União em favor do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar um militar da reserva, denunciado por incitamento à desobediência e à indisciplina militar, além de ofensa à dignidade das Forças Armadas e à honra do Comandante do Exército, por meio de publicações em redes sociais. O magistrado de origem entendeu que os fatos estavam relacionados aos episódios do dia 8 de janeiro de 2023, tendo conotação político-ideológica. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática de declínio de competência proferida pelo juiz de primeiro grau seria nula, porque o Conselho de Justiça deveria ter decidido a questão; e (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar um militar da reserva, acusado de incitamento, ofensa às Forças Armadas e difamação, pertence à Justiça Militar da União ou ao Supremo Tribunal Federal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão monocrática, uma vez que a ausência de prejuízo processual para a acusação ou para a defesa valida o ato. O princípio da instrumentalidade das formas se aplica mesmo em casos de nulidade absoluta, e a decisão atingiu a sua finalidade. 4. A Justiça Militar da União é competente para julgar o caso, pois os fatos imputados ao militar ocorreram a partir de meados de janeiro de 2023 e não possuem conexão com os eventos do dia 8 de janeiro de 2023, que estão sob a competência do Supremo Tribunal Federal. 5. As publicações em redes sociais, em tese, feriram a hierarquia e a disciplina, afrontaram a honra do Comandante do Exército e a imagem da Força, e por isso configuram, em princípio, crimes militares. 6. Os delitos de incitamento, ofensa às Forças Armadas e difamação, imputados ao militar, são classificados como crimes militares, conforme o Código Penal Militar. A conduta do militar se direciona ao ambiente interno da caserna, buscando a subversão da hierarquia e da disciplina militares, o que não se confunde com o delito de incitação à animosidade entre militares e Poderes Constitucionais, previsto no art. 286 do Código Penal comum. IV – DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: “1. Não há nulidade quando a decisão proferida de forma monocrática pelo juiz não gera prejuízo para a acusação ou para a defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 2. A Justiça Militar da União é competente para processar e julgar militares da reserva que, por meio de redes sociais, praticam crimes de incitamento, ofensa às Forças Armadas e difamação, com o objetivo de incitar a desobediência e a indisciplina no âmbito da caserna”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; Lei nº 8.457/1992, art. 28, V; CPPM, arts. 147, 427, 499, e 500, I; CPM, arts. 9º, I, III, d, 79, 155, 215, 218, II, III e IV, e 219; CPP, art. 563; CP, art. 286. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 166219 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, DJe-250 Divulg. 12/11/2019 Public. 18/11/2019; Superior Tribunal Militar, Correição Parcial n 0000118-45.2015.7.07.0007. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 6/10/2015, Public. 22/10/2015.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
07/08/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000019-20.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: ETEVALDO LUIZ CAÇADINI DE VARGAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RODRIGO SUZANA GUIMARÃES (OAB MG065553)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
07/08/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
ARGUIDA PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, DE
NULIDADE DA DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA PROFERIDA,
MONOCRATICAMENTE, PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ ACOLHENDO A PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO PARA, REFORMANDO O DECISUM "A QUO", DECLARAR ESTA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR OS
FATOS IMPUTADOS AO RECORRENTE, COM ARRIMO NO ART. 9º, INCISOS I E
III, ALÍNEA "D", DO CPM. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA
OCASIONAL DA MINISTRA PRESIDENTE. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000019-20.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: ETEVALDO LUIZ CAÇADINI DE VARGAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RODRIGO SUZANA GUIMARÃES (OAB MG065553)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. DEFESA. INCITAMENTO (ART. 155 DO CPM). OFENSA ÀS
FORÇAS ARMADAS (ART. 219 DO CPM). DIFAMAÇÃO (ART. 215 DO
CPM). ART. 286 DO CPB (INCITAÇÃO AO CRIME). PRELIMINAR DE
NULIDADE.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
REJEIÇÃO
POR
MAIORIA.
DECLÍNIO
DE
COMPETÊNCIA. CONEXÃO INDEVIDA COM FATOS DE NATUREZA
POLÍTICO-IDEOLÓGICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de primeiro grau que
declinou a competência da Justiça Militar da União em favor do Supremo
Tribunal Federal para processar e julgar um militar da reserva, denunciado
por incitamento à desobediência e à indisciplina militar, além de ofensa à
dignidade das Forças Armadas e à honra do Comandante do Exército, por
meio de publicações em redes sociais. O magistrado de origem entendeu
que os fatos estavam relacionados aos episódios do dia 8 de janeiro de
2023, tendo conotação político-ideológica.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática de
declínio de competência proferida pelo juiz de primeiro grau seria nula,
porque o Conselho de Justiça deveria ter decidido a questão; e (ii)
estabelecer se a competência para processar e julgar um militar da reserva,
acusado de incitamento, ofensa às Forças Armadas e difamação, pertence
à Justiça Militar da União ou ao Supremo Tribunal Federal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão monocrática, uma vez que
a ausência de prejuízo processual para a acusação ou para a defesa valida
o ato. O princípio da instrumentalidade das formas se aplica mesmo em
casos de nulidade absoluta, e a decisão atingiu a sua finalidade.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.
A Justiça Militar da União é competente para julgar o caso, pois os fatos
imputados ao militar ocorreram a partir de meados de janeiro de 2023 e
não possuem conexão com os eventos do dia 8 de janeiro de 2023, que
estão sob a competência do Supremo Tribunal Federal.
5.
As publicações em redes sociais, em tese, feriram a hierarquia e a
disciplina, afrontaram a honra do Comandante do Exército e a imagem da
Força, e por isso configuram, em princípio, crimes militares.
6.
Os delitos de incitamento, ofensa às Forças Armadas e difamação,
imputados ao militar, são classificados como crimes militares, conforme o
Código Penal Militar. A conduta do militar se direciona ao ambiente
interno da caserna, buscando a subversão da hierarquia e da disciplina
militares, o que não se confunde com o delito de incitação à animosidade
entre militares e Poderes Constitucionais, previsto no art. 286 do Código
Penal comum.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. Não há nulidade quando a decisão proferida de forma
monocrática pelo juiz não gera prejuízo para a acusação ou para a defesa,
aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 2. A Justiça Militar da União é
competente para processar e julgar militares da reserva que, por meio de redes
sociais, praticam crimes de incitamento, ofensa às Forças Armadas e difamação,
com o objetivo de incitar a desobediência e a indisciplina no âmbito da
caserna”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; Lei nº 8.457/1992, art. 28, V;
CPPM, arts. 147, 427, 499, e 500, I; CPM, arts. 9º, I, III, d, 79, 155, 215, 218,
II, III e IV, e 219; CPP, art. 563; CP, art. 286.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 166219 AgR, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, DJe-250 Divulg.
12/11/2019 Public. 18/11/2019; Superior Tribunal Militar, Correição Parcial n
0000118-45.2015.7.07.0007.
Relator:
Ministro
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgado em 6/10/2015, Public. 22/10/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em rejeitar a preliminar arguida pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, de nulidade da decisão de incompetência proferida, monocraticamente, pelo Juiz
Federal da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recurso defensivo para, reformando o decisum a quo, declarar esta Justiça Especializada
competente para processar e para julgar os fatos imputados ao recorrente, com arrimo no art.
9º, incisos I e III, alínea “d”, do CPM.
Brasília, 07 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do recorrente
ETEVALDO LUIZ CAÇADINI DE VARGAS contra a decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos autos da
Ação Penal Militar n° 7000069-57.2024.7.04.0004, que declinou a competência desta Justiça
Militar da União em favor do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o citado
Coronel da Reserva por fatos que entende estarem relacionados aos episódios do dia
8/1/2023, os quais foram classificados como antidemocráticos.
Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pelo MPM nos seguintes
termos (evento 1, doc. 1, da APM nº 7000069-57.2024.7.04.0004):
Consta dos autos que o denunciado, Coronel da Reserva do Exército Brasileiro, atualmente
subordinado à Seção de Veteranos e Pensionistas da 4ª Região Militar, publicou, a partir de
janeiro de 2023, em suas redes sociais e em grupos de WhatsApp, notadamente nas páginas
eletrônicas denominadas “FRENTE AMPLA PATRIÓTlCA”, que criou e administra no
lnstagram e Youtube, conteúdos que incitam a quebra da hierarquia e disciplina militar,
além de ofenderem a dignidade das Forças Armadas.
Com efeito, pelo conteúdo do arquivo de vídeo do evento 16, documento 3, verifica-se que o
denunciado, descontente com a atuação das Forças Armadas, particularmente do Exército
Brasileiro, que teria “passado pano” para o que aconteceu no final de 2022, com a eleição do
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a sugerir que os manuais
militares foram feitos para serem rasgados e que a hierarquia e a disciplina podem ser
quebradas em determinadas situações, incitando, dessa forma, a desobediência e a
indisciplina militar, in verbis:
“A gente está conversando com bastante pessoas, com vários grupos em alguns
Estados sobre esse descontentamento que existe com as Forças Armadas,
particularmente o Exército Brasileiro. E nós estamos vendo a atuação do Exército
Brasileiro passando um pano no que aconteceu aí no final do ano, tendo em vista esse
descontentamento da população com ele.
Eu posso falar o seguinte, que a gente fala para as pessoas, que a gente escuta dos
companheiros da ativa e da reserva: 99.99999% da ativa está descontente com o que
aconteceu. O que salva ali são os generais para cima. 150% da reserva está
descontente com o que aconteceu. Nós não coadunamos, pelos nossos valores e
tradições com o que deixaram acontecer com o nosso país.
O grande problema é o seguinte. Eu vejo três cenários. Três cenários. Não digo que
vai acontecer ou que não vai acontecer. Eu vejo três cenários. Nossa preocupação,
dentro das Forças Armadas e nós que estamos na reserva, que acreditamos na Força.
Que as Forças Armadas são instituições permanentes de Estado, que estiveram
sempre do lado da população, independente da liderança que está, boa ou ruim, que
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não às vezes decide de forma correta. Nós podemos ter, eu falo muito, brinco com as
pessoas, uma fratura, uma fissura ou uma quebra total dentro da estrutura do
Exército.
Eu falo fissura. Fissura que eu falo, é vamos supor assim, generais de brigada, São os
brigadeiros, o coronel brigadeiro, que a gente fala, o Francês tem muito, assumirem
algumas posições e realizarem alguma atividade, em favor do que a população quer e
busca que acontecesse. Seria uma fissura nas Força Armadas ou no Exército. Eu falo
uma fratura é não acontece nada. O outro cenário, nós sabemos, nós tivemos o
tenentismo em 30, pode haver um capitanismo, um coronelismo. Há nessa base, quem
comanda hoje unidades, os coronéis, têm as tropas na mão. Seria uma fratura dentro
das Forças Armadas.
E nós estamos vendo um outro problema. Nós vimos agora o elemento do PSOL,
alguns sargentos querendo se reunir com o pessoal do PSOL, para verificar salários.
O que está acontecendo? Será um rompimento total da hierarquia e disciplina? Eu
falo sempre para as pessoas o seguinte: que os manuais foram feitos, às vezes, para
serem rasgados. O STF não rasga a Constituição todos os dias? O Executivo não rasga
também vários decretos, várias leis, todos os dias? O Legislativo não rasga tudo que
for possível? Por que as Forças Armadas não podem, também, rasgar o seu
regulamento, chefia e liderança, hierarquia e disciplina?
A hierarquia e disciplina ela existe para situações normais. Situações de não-
normalidade pode ser quebrada sim. O bem maior, o bem da nação, o bem do povo
brasileiro fala mais alto. É essa a preocupação que nós temos. Esses três cenários.
Eu acho muito importante as lideranças nossas, o Alto Comando, os oficiais da ativa,
prestarem muita atenção, bastante atenção, nos cenários que estão se formando hoje,
juntamente com a população, juntamente com os anseios nossos de liberdade, de
tranquilidade, pátria, família e liberdade, para que não tomem novamente decisões
erradas. Isso é muito importante. Brasil acima de tudo.”
Já no arquivo de vídeo do evento 16, documento 4, o denunciado, inconformado com a posse
do Presidente da República, no dia 1º de Janeiro de 2023, além de incitar os militares a não
atenderem a convocação para o Dia do Veterano, acusou as Forças Armadas de terem se
acovardado, e sido omissas, conforme transcrição abaixo:
Bom dia, patriotas! Cel CAÇADINI, tudo bom? Olha só, eu estava fazendo uma física
lá, eu me lembrei que amanhã, dia 18, houve uma convocação, de vários chefes
militares. Que não são líderes, né? São chefes militares. Para o Dia do Veterano. Eu
convoco a todos os militares da reserva. Até da ativa, não tem como, né? Mas oficiais
R2, oficiais, sargentos, praças, todos os militares, a não comparecerem aos quartéis. É
uma nota de desagravo, é uma maneira de nós falarmos que estamos descontentes,
com esse Alto Comando do Exército, com a condução da Força e com essa covardia e
omissão que nós tivemos em janeiro de 2023. Não vamos aos quartéis! Abortem a
missão! Deixem lá os comandantes, os generais, com as suas varinhas de condão,
parados no pátio ou parados no palanque, sem ninguém.
Forte abraço, Brasil acima de tudo.”
De forma semelhante, na mensagem do evento 1, documento 3, fls. 6, postada nas páginas da
“FRENTE AMPLA PATRIÓTlCA”, o denunciado acusou, também, as Forças Armadas de
terem traído o povo brasileiro, na virada do ano de 2022 para 2023.
Os Traidores da Pátria!!! Nós brasileiros e patriotas não podemos esquecer jamais de
duas datas a partir de 2023: a virada do ano com a traição das FFAA e o Dia 8
Janeiro. Mas vamos voltar às ruas e dizer quem manda neste País: O POVO!!!?”.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que o denunciado tinha pleno conhecimento de que não houve nenhuma traição ou
omissão dasForças Armadas, durante a eleição e a posse do Presidente da República, até
porque ninguém desconhece que as suas atribuições, por força do disposto no art. 142, da
CF/88, limitam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa
de qualquer destes, da lei e da ordem, não estando, dessa forma, entre as suas incumbências,
impedir a posse de um Presidente da República cuja lisura do processo em que foi eleito foi
atestada pelo Poder Judiciário com a sua diplomação pelo Superior Tribunal Eleitoral.
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
Por fim, na mensagem do evento 1, documento 3, fls. 4, o denunciado ofendeu a reputação
do Comandante do Exército, Gen Ex TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA, que aparece
em uma foto cumprimentando o Presidente da República, acusando-o de omissão e traição
por colocar seus objetivos pessoais acima dos interesses da instituição, abandonando o
patriotismo e a ética.
“Quando o objetivo pessoal supera o da instituição.
Patriotismo e a Ética dão lugar a omissão e traição.
Essa foto retrata tudo! Já vimos a Marinha e a Aeronáutica, para não fugir a regra
dos melancias agora vemos o Chefe do EB. Tem que se juntar a esta camarilha
porque, liderança na tropa não possui nenhuma!!
No ponto, impende notar que a materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada nos
autos, até porque o próprio denunciado reconheceu, no interrogatório do evento 1,
documentos 16 e 17, ser o único responsável pelas publicações nas páginas eletrônicas da
“FRENTE AMPLA PATRIÓTlCA”, notadamente, dos quatro vídeos anexados no evento 16
que, consoante a certidão do evento 1, documento 8, fls. 01, permaneceram disponíveis no
Instagram, pelo menos até o dia 5 de setembro de 2023.
Perguntado se tem Ciência dos quatro vídeos existentes divulgados pelo MPM, que constam
na conta denominada “FRENTE AMPLA PATRIÓTICA”, no lnstagram, na qual está lavrada a
certidão de pag. 30, respondeu que: Sim. Perguntado se é o responsável pela produção dos
quatro vídeos disponíveis no canal do lnstagran e também no Youtube, nas contas
denominadas como “FRENTE AMPLA PATRIÓTICA”, nos quais este encarregado já deu
conhecimento ao Sr, o Sr aparece protagonizando algumas mensagens sempre chamando por
“PATRIOTAS” como seus possíveis seguidores, respondeu que: Sim, é o único responsável.
Perguntado se confirma que é a pessoa que aparece nos vídeos 1, 2, 3 e 4 já apresentados,
respondeu que: sim.
Ressalte-se que as manifestações do denunciado, divulgadas pela internet, em redes sociais de
amplo alcance público, extrapolaram, em muito, o direito à livre manifestação do
pensamento, uma vez que praticadas com o claro intuito de incitar a desobediência e a
indisciplina militar, além de ofender a dignidade das Forças Armadas e a honra objetiva do
Comandante do Exército.
Não resta dúvida, portanto, que o denunciado ao incitar a desobediência e a indisciplina
militar, ao propalar fatos capazes de ofender a dignidade das Forças Armadas e ao imputar
ao Comandante do Exército, fato ofensivo à sua reputação, violou os comandos proibitivos
insertos, no art. 155 (crime de incitamento) c/c art. 9º, I, art. 219 (crime de ofensa às Forças
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Armadas) c/c art. 9º, I e, art. 215 (crime de difamação), c/c art. 218 (causas de aumento de
pena), II, III e IV e art. 9º, III, “d”, todos do Código Penal Militar, na forma do art. 79
(concurso material de crimes), do mesmo Códex. (Grifos nossos.)
Extraem-se dos autos do IPM nº 7000082-90.2023.7.04.0004, que subsidiou a
exordial acusatória, as peças a seguir elencadas:
- Portaria Aces Rto nº 04-Aj G/Div Adm/Cmdo 4ª RM, de instauração do
inquérito (evento 1, doc. 2, fl. 2);
- Notícia de Fato que ensejou a instauração do IPM (evento 1, docs. 2 e 3);
- Despacho de indiciamento (evento 1, doc. 13, fl. 1);
- Interrogatório do, à época, indiciado (evento 1, docs. 16 e 17, fls. 1-3);
- Relatório do IPM (evento 1, docs. 54 e 55);
- Solução do IPM (evento 1, doc. 56);
- Vídeos que subsidiaram a instauração do inquérito (eventos 16 e 20).
Ainda por ocasião do oferecimento da denúncia supra, o MPM, ao final,
deixou de propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob a égide da Súmula nº 18
desta Corte.
Após a decisão de recebimento da peça vestibular em 23/5/2024 (evento 57
do IPM), com a consequente inauguração da Ação Penal Militar nº 7000069-
57.2024.7.04.0004 (evento 1, doc. 2, da APM), o acusado foi devidamente citado no dia
19/6/2024 (evento 21 da APM).
O advogado constituído apresentou resposta à acusação e requereu, de forma
preliminar, a devolução dos autos ao Parquet castrense, com o fito deste órgão promover o
ANPP, sob a alegação de que o acusado tem direito subjetivo e que o STF avalizou a
aplicação desse instituto no âmbito da Justiça castrense; requereu, ainda, que seja declarado
nulo todo o procedimento desde a decisão de recebimento da denúncia (Evento nº 1) (evento
47 da APM).
O Juízo de origem, em decisão datada de 24/7/2024, rejeitou os pedidos
defensivos para aplicação do ANPP, com fulcro no verbete da Súmula nº 18 deste Tribunal,
assim como indeferiu a nulidade aventada (evento 54 da APM).
As testemunhas arroladas pela defesa Gen Div Refm MÁRIO LÚCIO ALVES
DE ARAÚJO, Gen Ex Refm CARLOS ALBERTO NEIVA BARCELLLOS, Cel Refm
MAURO HUMIA FACCION, Sr. UBIRAJARA FIGUEIREDO ALVES, Sr. AGNALDO
NUNES e Sr. PEDRO NATALÍCIO FERREIRA foram inquiridas e o acusado foi
interrogado, todos no dia 27/8/2024 (evento 85 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão ministerial nada requereu (evento 89 da
APM). Por sua vez, o patrono pugnou que fosse oficiado ao Comando Militar do Exército
para que enviasse as Folhas de Alterações do acusado (evento 92 da APM).
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O magistrado a quo, mediante despacho, determinou a abertura de vista às
partes, por entender, em síntese, o seguinte (evento 97 da APM):
[...] o caso em exame emerge questão processual prejudicial, atinente à competência
jurisdicional para o processamento e julgamento desta ação, em vista dos fatos e das
condutas
imputadas
ao acusado denotar terem sido perpetradas no contexto dos episódios ocorridos no "8 de
janeiro de 2023", após o último pleito eleitoral brasileiro de 2022.
Ou seja, são condutas que, pelo exame das provas produzidas até o momento, indicam
conotação político-ideológica, ante uma afetação subjacente e secundária da hierarquia e
disciplina militar.
Nesse diapasão, o caso pode estar afeto à competência do e. Supremo Tribunal Federal,
consoante decisão prolatada no Inquérito nº 4923-STF [...].
[...] os elementos e provas colhidas até momento indicam que o fim colimado pelo acusado
seria o de incitar, publicamente, ambiente de animosidade entre as Forças Armadas e os
Poderes constituídos, situação que seria da competência do Supremo Tribunal Federal, não
havendo nem mesmo falar em conflito de competência nesse quadro, em vista do STF ser o
órgão de cúpula do poder judiciário nacional, com a última palavra nessa questão. (Grifos
nossos.)
Em sua manifestação acerca do despacho acima, o Parquet Militar requereu a
declinação da competência desta Justiça Especializada em prol do STF, sob o pálio do art.
147 do CPPM (evento 113 da APM).
Por seu turno, o douto causídico requereu o indeferimento do pleito ministerial.
Alternativamente, pugnou pela incompetência da JMU e pelo declínio da competência em
favor da Justiça Federal, “por absoluta falta de conexão dos fatos narrados na exordial
acusatória com aqueles objeto do Inquérito nº 4923/STF” (evento 122 da APM).
Após ouvir as partes, a instância inicial, em decisão datada de 24/10/2024,
entendeu que a Justiça Militar não é o juízo natural para julgar essa causa e declinou de sua
competência em favor do STF, nos termos do art. 147 do CPPM (evento 130 da APM).
Intimada sobre essa decisão, a defesa interpôs, tempestivamente, Recurso em
Sentido Estrito, que foi recebido pelo juízo primevo (eventos 133, 134 e 138 da APM).
Em suas razões recursais, o patrono do acusado requer, em suma, a manutenção
da competência desta Justiça Militar da União para o processamento e para o julgamento
desses fatos (evento 141 da APM).
Lado outro, em contrarrazões, o MPM pede que o recurso seja conhecido e não
provido, com a finalidade de manter inalterada a decisão hostilizada (evento 144 da APM).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
recurso defensivo (evento 9).
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, percebe-se que a PGJM pode ter incorrido em erro material, já que o
pedido em seu Parecer para acolher o recurso defensivo contrapõe sua fundamentação no
mesmo documento, quando ressalta que:
[...] o crime em apreço está no rol de delitos descritos na Decisão do Supremo Tribunal
Federal, que fixou a competência daquela Excelsa Corte para processar e julgar o crime de
incitação, conforme o art. 286, do Código Penal Comum, nos autos do Inquérito nº 4923,
deixando clara a incompetência da Justiça Militar da União.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA DECISÃO DE
INCOMPETÊNCIA PROFERIDA MONOCRATICAMENTE
Quando da sessão de julgamento do presente Recurso, o eminente Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ suscitou preliminar de nulidade da decisão de
incompetência proferida, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 4ª CJM, por entender que seria competência do escabinato decidir acerca do tema, motivo
pelo qual o magistrado teria incorrido no art. 500, inciso I, do CPPM, o qual preconiza que:
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
I — por incompetência, impedimento, suspeição ou subôrno do juiz;
Ademais, fundamentou o eminente Ministro, em suma, que “o art. 28, inciso V,
da Lei 8.457/1992, determina que compete aos Conselhos, seja o Especial ou o Permanente,
decidirem sobre questões de fato e de direito que surjam ou sejam suscitadas no decorrer do
processo”.
No entanto, com as vênias devidas, conforme decidiu, majoritariamente, esta
Corte, inobstante o magistrado não tenha convocado o Conselho Especial para decidir sobre a
decisão declinatória de competência, não restou demonstrado prejuízo ao feito. Tanto é
verdade que nenhuma das Partes se insurgiu.
Dessa forma, cabe invocar o art. 499 do CPPM, que também encontra
correspondente no art. 563 do CPP comum, in verbis:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto é, aqui fica consagrado o princípio da instrumentalidade das formas (pas de
nulitté sans grieff), que traz, como primazia, a efetividade da Justiça, desde que o ato atinja
sua finalidade, como ocorreu in casu.
A propósito, a jurisprudência formou o entendimento de que o referido princípio
se aplica independentemente se o ato questionado seja causa de nulidade relativa ou absoluta,
a exemplo do precedente da Excelsa Corte, in verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE
COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA
DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] O
entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade,
ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal
tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de
nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [...] o âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades
absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). [...] VI – Agravo a que se nega
provimento. (RHC 166219 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 05-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC
18-11-2019) (Grifos nossos.)
De mais a mais, esta Corte de Justiça tem precedente no sentido de que cabe ao
Juiz Federal da Justiça Militar decidir, monocraticamente, acerca de questões surgidas no
interregno da fase de instrução e do julgamento, exatamente como ocorreu no caso presente,
em que o processo estava no estágio do art. 427 do CPPM, in verbis:
CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. OITIVA DE TESTEMUNHA NA FASE DE SANEAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA SINGULAR DO JUIZ-
AUDITOR. PRECLUSÃO. INVERSÃO DE ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE
ACUSAÇÃO E DE DEFESA. VEDAÇÃO LEGAL. Compete ao juiz-auditor decidir
monocraticamente as questões surgidas na fase que medeia a instrução processual e o
julgamento, ou seja, na fase de saneamento, prevista no artigo 427 do CPPM. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL nº 0000118-45.2015.7.07.0007.
Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
6/10/2015, Data de Publicação: 22/10/2015) (Grifos nossos.)
Desse modo, com as escusas devidas, a rejeição da liminar suscitada ex officio é
medida impositiva.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, com fincas
no art. 499 do CPPM.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do Recorrente
ETEVALDO LUIZ CAÇADINI DE VARGAS contra Decisão do Magistrado a quo –
proferida no decorrer da Ação Penal Militar n° 7000069-57.2024.7.04.0004 –, que
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declinou a competência desta Justiça Militar da União em favor do Supremo Tribunal Federal
para processar e julgar o citado Coronel da Reserva, por fatos que entende estar relacionados
aos episódios do dia 8/1/2023, os quais foram classificados como antidemocráticos.
Exsurge da Peça Vestibular que o acusado teria, a partir de janeiro de 2023,
publicado conteúdos que incitam a quebra da hierarquia e da disciplina militar, assim como
que ofendem a dignidade das Forças Armadas e a honra objetiva do Comandante do Exército
Brasileiro por intermédio de suas redes social, em especial, nas páginas eletrônicas intitulada
“FRENTE AMPLA PATRIÓTICA”, no Instagram e no Youtube, perfis esses criados e
administrados pelo próprio Oficial supra.
Por essa razão, esse militar acabou denunciado nesta Justiça Castrense pelos
delitos previstos no art. 155 (Incitamento) c/c o art. 9º, inciso I, no art. 219 (Ofensa às
Forças Armadas) c/c o art. 9º, inciso I, e no art. 215 (Difamação) c/c o art. 218 (causa de
aumento de pena contra determinados infratores), incisos II (contra superior), III (contra
militar ou servidor, em razão das suas funções) e IV (na presença de duas ou mais pessoas ou
de inferior hierárquico do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da
difamação ou da injúria) c/c o art. 9º, inciso III, alínea “d”, todos do CPM, na forma do art.
79 do mesmo Diploma Legal.
Contudo, ao longo da marcha processual, entendeu o Parquet Militar, bem
como o Juízo de origem, que os fatos sub examine não estão ligados à competência desta
Justiça castrense, e sim relacionados ao contexto dos episódios ocorridos no dia 8/1/2023, já
que teriam uma conotação político-ideológica, embora também afetassem a hierarquia e a
disciplina militar, mas de forma secundária.
Por isso, em sua fundamentação, o Magistrado da instância inicial declinou a
competência da JMU em favor do STF, alegando, em suma, o seguinte:
Embora a denúncia oferecida nesta ação tenha imputado crimes militares ao acusado, a
saber, Incitamento (art. 155 do Código Penal Militar); Ofensa às Forças Armadas (art. 219
do Código Penal Militar) e Difamação (art. 215 do Código Penal Militar), tenho que os
doisúltimos, no contexto dos fatos e da situação daquele momento, são crimes meios em
relação ao delito principal de Incitamento, ante a incidência do princípio da consunção.
E o crime de Incitamento previsto no art. 155 do Código Penal Militar tem correspondência
com o delito previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal comum, pois ambos têm
como núcleo do tipo incriminador o verbo incitar, sendo que no caso do crime do art. 286,
parágrafo único, do Código Penal, a incitação objetiva (é) provocar a animosidade entre as
Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a
sociedade, além do fato que nesse delito a conduta deve ser pública, como foi o caso em
exame (redes sociais).
Além disso, o delito previsto no § único do art. 286 do Código Penal comum tem pena menor
que o previsto no art. 155 do Código Penal Militar. (Grifos nossos.)
Ou seja, entendeu o Juiz a quo que o acusado in tela praticou tão somente o
crime de incitação ao crime, previsto no art. 286, parágrafo único, do CPB, e não o delito
de Incitamento, consubstanciado no art. 155, Ofensa às Forças Armadas, previsto no art.
219, e Difamação, entabulado no art. 215, todos do CPM.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como é possível notar acima, a incitação ao crime, prevista no art. 286 do CPB
e o delito de Incitamento, art. 155, do CPM, possuem nomenclaturas bastante parecidas,
porém, a nosso ver, são aplicados em circunstâncias totalmente diferentes, conforme será
demonstrado mais adiante.
Segundo entendeu, ainda, aquele magistrado, em sua Decisão declinatória de
competência, os delitos de Ofensa às Forças Armadas e de Difamação praticados pelo Oficial
em questão seriam apenas crimes-meio para alcançar seu objetivo, razão pela qual estariam
absorvidos pela infração de Incitamento, capitulada no art. 155 do CPM, e, por extensão,
absorvidos pelo delito previsto no art. 286, parágrafo único, do CPB.
A PGJM, em sua fundamentação, compreendeu da mesma forma que o
magistrado e que MPM de primeiro grau – no sentido de declinar da competência em favor
do STF –, em que pese o representante ministerial tenha requerido, em seu Parecer, o
provimento do recurso defensivo, demonstrando, pelo visto, ter incorrido em pequeno
equívoco, fato que não culmina em prejuízo processual, já que as razões ministeriais
apresentadas foram diametralmente opostas ao seu pedido de provimento deste Recurso
defensivo.
Inconformada com o declínio da competência desta Justiça para a Excelsa
Corte, a defesa do referido Oficial da Reserva interpôs o presente recurso, pleiteando a
manutenção da competência desta Justiça castrense para processar e para julgar os crimes
imputados ao militar em questão.
Primo ictu oculi, assiste razão à defesa, pelos fatos que serão demonstrados
em seguida.
De início, cumpre ressaltar que o IPM em questão concluiu pela existência de
crimes militares praticados pelo ora recorrente, como se constata no seguinte trecho do
Relatório (evento 1, docs. 54 e 55):
[...] há indícios de que o Coronel [...] Reformado ETEVALDO LUIZ CAÇADINI DE VARGAS
tenha cometido crimes militares, por ter incitado a desobediência e a indisciplina dentro das
Forças Armadas, bem como por ter ofendido a Instituição, afetando a confiança da mesma
perante a população brasileira.
E como o fato apurado constitui crime da competência da Justiça Militar, sejam os presentes
autos encaminhados ao Sr General de Divisão PAULO ALIPIO BRANCO VALENÇA,
Comandante da 4ª Região Militar, a quem compete solucioná-los e remetê-los à Auditoria
Militar da 4ª Circunscrição Judiciária Militar em Juiz de Fora-MG, na forma da legislação
vigente.”. (Grifos nossos.)
Feito esse breve apontamento sobre o IPM, que concluiu pela presença de
indícios de crime militar praticado pelo recorrente nesse caso, passa-se a analisar, doravante,
o recurso defensivo e, depois, a Decisão declinatória de competência ora contestada.
DA NECESSIDADE DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
A defesa do Recorrente defende que a denúncia narra crime único, “o de
incitação à prática de crime”, contudo, sustenta que a competência para o processamento e
para o julgamento do feito não seria do STF, mas, sim, desta Justiça Militar da União.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, a defesa lembra que, segundo apurado no IPM, estes fatos se deram
em “meados dos meses de janeiro e fevereiro de 2023”, conforme trecho abaixo:
O Inquérito Policial Militar (assim) descreveu:
DESDE MEADOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, o
indiciado, Sr Coronel Veterano Reformado ETEVALDO LUlZ CAÇADlNl DE VARGAS,
vem realizando postagens em suas redes sociais do Instagram e Youtube, bem como nos
grupos de Whatsapp. (Grifos nossos.)
Ou seja, alega a defesa que todos os vídeos constantes do processo em colação
foram postados a partir da metade do mês de janeiro e, consequentemente, os fatos
narrados na Exordial acusatória, por óbvio, teriam ocorrido após os episódios do dia
8/1/2023.
Assim, o Patrono salienta, neste recurso, que a decisão tomada nos autos do
inquérito nº 4923 do STF – que declarou ser aquela Corte competente para processar e para
julgar os delitos ocorridos no dia 8/1/2023 – está circunscrita aos crimes ocorridos naquela
data específica ou delitos que culminaram nas ações delitivas praticadas naquele
lamentável episódio.
Segundo o advogado constituído, em razão de os fatos, ora analisados, terem
ocorrido em datas posteriores ao dia 8/1/2023, “não há qualquer conexão probatória entre o
crime descrito na denúncia e aqueles apurados pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que
a competência para processo e julgamento do presente feito jamais poderá ser da Suprema
Corte”.
Analisando-se os autos, vê-se que, realmente, assiste razão à defesa, quando
aduz que a competência para processar e para julgar os fatos em questão é da Justiça Militar
da União, tendo em vista não haver dúvidas de que os fatos in tela afrontaram, de forma
direta, a honra do Comandante do Exército, a imagem das Forças Armadas, além de ferir a
disciplina e a hierarquia militar.
Isso porque, ao se analisar as publicações feitas pelo ora recorrente, resta
patente que esse militar da reserva ficou bastante irresignado, internamente, com as Forças
Armadas, a ponto de incentivar a subversão no âmbito da caserna, levando-o a incorrer, desse
modo, em tese, no crime de Incitamento, capitulado no art. 155 do CPM, do que,
propriamente, incitar a animosidade entre os militares e os poderes constituídos ou, ainda,
encorajar a hostilidade entres as Forças militares, como prevê o art. 286 do CPB.
Na verdade, é perceptível nos autos que a finalidade das publicações era, de
fato, incitar a tropa a praticar atos subversivos, ofender as Forças Armadas e ferir a honra do
Comandante do Exército Brasileiro, porque deixaram de agir da maneira pretendida pelo
requerente.
Esse descontentamento do acusado com as Forças Armadas fica demonstrado na
seguinte publicação:
A gente está conversando com bastante pessoas, com vários grupos em alguns Estados sobre
esse descontentamento que existe com as Forças Armadas, particularmente o Exército
Brasileiro. E nós estamos vendo a atuação do Exército Brasileiro passando um pano no que
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aconteceu aí no final do ano, tendo em vista esse descontentamento da população com ele.
Eu posso falar o seguinte, que a gente fala para as pessoas, que a gente escuta dos
companheiros da ativa e da reserva: 99.99999% da ativa está descontente com o que
aconteceu. O que salva ali são os generais para cima. 150% da reserva está descontente com
o que aconteceu. [...]. (Grifo nosso.)
É de se notar acima que a insatisfação do ora recorrente está direcionada para
o que as Forças Armadas e, em especial, o Comandante do Exército Brasileiro deveriam
ter feito, mas, no entender desse réu, não fez. Tanto é verdade que nos vídeos postados nas
redes sociais ele acusa os militares de serem covardes e omissos. Por conta disso, o referido
Oficial incentivou a tropa a rasgar seu próprio regulamento, bem como estimulou os militares
a desobedecerem normas e a não comparecerem aos quarteis.
Com tais condutas, o ora recorrente pode ter incorrido nas elementares do crime
de incitamento, previsto no art. 155 do CPM, conforme restou demonstrado in casu nas
seguintes postagens feitas por ele:
[...] Há nessa base, quem comanda hoje (nas) unidades, (são) os coronéis, (que) têm as tropas
na mão. Seria uma fratura dentro das Forças Armadas.
E nós estamos vendo um outro problema. Nós vimos agora o elemento do PSOL, alguns
sargentos querendo se reunir com o pessoal do PSOL, para verificar salários. O que está
acontecendo? Será um rompimento total da hierarquia e disciplina? Eu falo sempre para as
pessoas o seguinte: que os manuais foram feitos, às vezes, para serem rasgados. O STF não
rasga a Constituição todos os dias? O Executivo não rasga também vários decretos, várias
leis, todos os dias? O Legislativo não rasga tudo que for possível? Por que as Forças
Armadas não podem, também, rasgar o seu regulamento, chefia e liderança, hierarquia e
disciplina?
A hierarquia e disciplina ela existe para situações normais. Situações de não-normalidade
pode ser quebrada sim. [...].” (Grifos nossos.)
Assim, quando o recorrente incita “rasgar o regulamento”, bem como convoca
a tropa para “quebrar” a hierarquia e a disciplina, alegando, para tanto, que os coronéis teriam
a tropa nas mãos, em evidente contraposição aos generais, fica patente o intuito dele em
fomentar a subversão dos militares, em criar neles o espírito da desobediência, de revolta e da
insubordinação, visando fazer com que as Forças Armadas perdessem o controle sobre seu
efetivo, deixando claro que esse acusado, com tais atos, deve ser julgado, de fato, na Justiça
Militar, e não no STF, como entendeu o Juízo de origem.
Para confirmar o entendimento de que esta Justiça Especializada é o juízo
natural para apreciar esse caso, convém fazer uma breve explanação acerca dos três crimes
militares imputados ao acusado na Denúncia recebida contra ele pela JMU.
No que se refere ao crime de Incitamento, assim dispõe o art. 155 do CPM:
Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:
Pena - reclusão, de (2) dois a (4) quatro anos. (Grifos nossos.)
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse crime acima tem como bem jurídico a ser tutelado a autoridade do superior
hierárquico e a disciplina, podendo ter como sujeito ativo qualquer pessoa, seja civil, seja
militar.
Ademais, o aludido tipo penal castrense também possui como elementar o verbo
incitar e tem por finalidade punir aquele que fomenta, estimula, instiga a desobediência, a
indisciplina ou a prática de delitos militares.
É nesse ponto que o crime de Incitamento, art. 155 do CPM, difere do delito de
Incitação ao crime previsto no art. 286 do CPB, posto que, nesse artigo penal, trata-se,
basicamente, do incentivo à prática de infrações penais comuns, já naquele dispositivo
castrense, há elemento especializante, visto que o incentivo à prática delituosa é direcionado,
especificamente, para o interior da caserna, visando afetar a autoridade do superior ou a
disciplina militar, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
Igualmente, merece destaque o fato de que esse incitamento tem natureza de
crime formal, significando dizer que sua consumação independe do resultado.
No mais, para caracterização desse delito, não necessário ocorrer a prática do
crime, da indisciplina, ou da desobediência, embora se exija a publicidade da ação, mesmo
que para um público mais restrito, a exemplo dos militares, consoante se depreende do
ensinamento de ADRIANO ALVES-MARREIROS
1, in verbis:
Entendemos que o que determina a diferença em incitar e ser partícipe e incitar e praticar o
crime do art. 155 é justamente o caráter público da ação. Aqui se entende público, ainda que
seja para um público mais restrito. Qualquer crime militar afeta a hierarquia e a disciplina
ao menos indiretamente, mas a conduta do art. 155 é a que afeta a disciplina diretamente,
porque prega, porque ataca esta diretamente. O próprio Código Penal em vigor, ao dispor
sobre o assunto trata da publicidade [...].
Aliás, no Código penal está no capítulo destinado aos crimes contra a paz pública e os crimes
deste capítulo do Código penal militar muito se assemelham a tal natureza, pois, além de
outros bem jurídicos, afetam a paz pública militar e até a civil, pelo perigo que oferecem à
Democracia.
Finalmente, o crime do art. 155 do CPM é formal, pois não é necessário que se pratique a
indisciplina, a desobediência ou o crime mencionado no tipo, para que o agente o pratique
[...]. (Grifos nossos.)
Apenas a título de informação, mas tamanha é a importância desse delito de
incitamento para as Forças Armadas – cujo bem jurídico tutelado é a disciplina militar, braço
armado do Estado –, esse crime já era previsto, até mesmo, no primeiro Código Penal Militar
brasileiro, do ano de 1944, instituído mediante o Decreto-Lei nº 6.227/44, especificamente,
constando do art. 134, com igual redação, in verbis:
Art. 134. Incitar à desobediência, à indisciplina, ou à prática de crime militar:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos.
Como mencionado alhures, a previsão desse delito na Lei Substantiva Castrense
– protegendo, diretamente, a disciplina e a hierarquia militares – tem como uma de suas
finalidades precípuas o controle da tropa para que exerça suas atribuições nos moldes
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estabelecidos pela Constituição Cidadã, em seu art. 142, in verbis:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e
na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa
da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e
da ordem. (Grifos nossos.)
Por essa razão, os atos destinados a fomentar a desobediência, a indisciplina e a
prática delitiva no âmbito da administração militar devem ser, exemplarmente, punidos nesta
Justiça Especializada, por afetarem, de maneira frontal, preceitos proeminentes no meio
castrense.
No que tange à infração de incitação ao crime, previsto no art. 286,
parágrafo único, CPB, o qual acredita o magistrado de origem ser o delito que foi
cometido pelo ora acusado nesse caso, está assim disposto:
Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as
Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a
sociedade. (Incluído pela Lei nº 14.197, de 2021) (Grifos nossos.)
Relativo à controvérsia, que é o parágrafo único do artigo supra, torna-se
importante mencionar que este dispositivo busca reprimir o infrator que fomenta a
animosidade entre as Forças Armadas ou entre os militares com os demais poderes, quais
sejam, Judiciário, Legislativo e Executivo.
O problema é que não foi esse tipo de animosidade que se viu nos vídeos
publicados pelo recorrente, data venia.
Embora esse acusado, de fato, mencione o resultado do último processo
eleitoral, certo é que essa menção, por si só, não é suficiente para fazer com que ele
responda pelo crime do art. 286 do CPB perante o STF.
Até porque percebe-se, de forma patente, naquelas gravações de vídeo anexados
nos autos, que o objetivo do recorrente era tão somente ofender seus superiores e incitar a
balbúrdia dentro da própria caserna, nos termos previstos no art. 155 do CPM.
Ademais, cumpre ressaltar que a incitação prevista no parágrafo único do art.
286 do CPB pode recair sobre instituições civis ou contra a própria sociedade, o que também
não era a finalidade precípua do ora recorrente.
Só a título de informação, esse delito do art. 286 do CPB possuía semelhante
disposição na revogada Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/1983), que em seu art. 23,
inciso II, previa, in verbis:
Art. 23 - Incitar:
[...]
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as
instituições civis; (Grifos nossos.)
Chama a atenção que, mesmo diante da gravidade do delito em exame, vê-se
que seu preceito secundário no art. 286 do Código Penal comum trouxe uma pena bem mais
branda (3 a 6 meses de detenção ou multa) do que o delito de incitamento previsto no art.
155 do CPM (2 a 4 anos de reclusão), justamente porque o infrator, ao incitar a subversão no
seio castrense, enseja um elevado grau de reprovabilidade e lesividade aos bens, valores e
princípios juridicamente tutelados e, por conta disso, demanda uma reprimenda ainda maior
que o previsto no Código Substantivo comum, em razão das graves consequências que
podem emergir dessa animosidade, principalmente no meio militar.
Destarte, no delito de incitação previsto no CPB, inobstante constar,
topograficamente, no rol dos crimes contra a paz pública, é deveras um delito político, cuja
competência para julgar, prima facie, seria da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV,
da CF/88, devido a seu espectro ser bem mais amplo – já que, em seu bojo, também tutela o
regime democrático – do que o alcance determinado no crime de incitamento do art. 155 do
CPM, perante esse Órgão Jurisdicional especializado.
Ainda sobre esse delito capitulado no art. 286 do Código Penal comum, convém
citar importante lição do doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI
2, in verbis:
[...] O que se verifica, na realidade, é um delito contra o Estado Democrático de Direito e
não em relação à paz pública. Qualquer pessoa pode cometer este delito e o sujeito passivo é
não somente o Estado, mas, igualmente, a sociedade, que, no contexto em que foi inserido,
busca preservar a tranquilidade social e política. Cuida-se de um crime político, cuja
competência para apurar e processar é da Justiça Federal (art. 109, IV, CF), pois o objeto
jurídico não se limita à paz pública, mas à mantença de um regime democrático, que
funcione sem a pressão de forças militares contra instituições civis e, também, entre elas.
(Grifos nossos.)
No entanto, insta ressaltar que, após requerimento da Polícia Federal,
visando à instauração de procedimento investigativo para apurar eventuais crimes
cometidos por integrantes das Forças Armadas e Policias Militares relacionados aos fatos que
“culminaram com os atos criminosos e terroristas do dia 8 de janeiro de 2023”, no âmbito
do inquérito nº 4.923, em curso no STF, o Ministro-Relator ALEXANDRE DE MORAES,
proferiu a seguinte Decisão:
Inexiste, portanto, competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
militares das Forças Armadas ou dos Estados pela prática dos crimes ocorridos em 8/1/2023,
notadamente os crimes previstos nos arts. 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive
preparatórios) da Lei 13.260/16 (crime de terrorismo), e nos arts. 147 (ameaça), 147-A, § 1º,
III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1 º, inciso I, alínea
''b" (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L
(abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do
Código Penal (comum), cujos inquéritos tramitam nesse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a
pedido da Procuradoria Geral da República.
Diante do exposto, FIXO A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA
PROCESSAR
E
JULGAR
OS
CRIMES
OCORRIDOS
EM
8/1/2023,
INDEPENDENTEMENTE DOS INVESTIGADOS SEREM CIVIS OU MILITARES E
DEFIRO A REPRESENTAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL E AUTORIZO A INSTAURAÇÃO
DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO para apuração de autoria e materialidade de
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e Polícias Militares
relacionados aos atentados contra a Democracia que culminaram com os atos criminosos e
terroristas do dia 8 de janeiro de 2023. (Grifos nossos.)
Ao se analisarem os dois delitos, quais sejam, o de incitamento previsto no art.
155 do CPM e o de incitação ao crime, disposto no art. 286, parágrafo único, do CPB,
percebe-se, com muita clareza, que o ora militar da reserva almejava instigar a afronta direta
à autoridade e à disciplina militar, tentando causar, para tanto, uma subversão nas Forças
Armadas e, consequentemente, uma ruptura no meio militar.
Sendo assim, repita-se mais uma vez, não restou demonstrado, nestes autos,
pelo menos até este momento, que o Oficial em questão quis incitar a prática de animosidade
entre as Instituições das Forças Armadas (Exército x Marinha ou Exército x Aeronáutica),
tampouco implantar hostilidades dessas Corporações contra outros Poderes constituídos.
Até porque os autos induzem que o requerente estava revoltado com o Alto
Comando das Forças Armadas, em especial, o Exército Brasileiro, conforme ele mesmo deixa
claro em um dos vídeos publicados nas redes sociais, e, por isso, queria causar a desordem, a
“fratura”, a “fissura” no meio castrense, segundo ele também ressalta nas publicações,
contudo, não logrou êxito, devendo, assim, responder por seus atos perante esta Justiça
Especializada.
Nesse ponto, para demonstrar a irresignação do indigitado, cabe citar trecho de
publicações em que ele incitou os militares, por exemplo, a não atenderem a convocação para
o Dia do Veterano, in verbis:
Bom dia, patriotas! Cel CAÇADINI, tudo bom? Olha só, eu estava fazendo uma física lá, eu
me lembrei que amanhã, dia 18, houve uma convocação, de vários chefes militares [...] para
o Dia do Veterano. Eu convoco a todos os militares da reserva. Até da ativa, não tem como,
né? Mas oficiais R2, oficiais, sargentos, praças, todos os militares, a não comparecerem aos
quartéis.
É uma nota de desagravo, é uma maneira de nós falarmos que estamos descontentes, com
esse Alto Comando do Exército, com a condução da Força e com essa covardia e omissão
[...]. Não vamos aos quartéis! Abortem a missão! Deixem lá os comandantes, os generais,
com as suas varinhas de condão, parados no pátio ou parados no palanque, sem ninguém.
(Grifos nossos.)
Essa declaração é mais uma prova patente de quão revoltado estava esse coronel
da reserva com o Alto Comando do Exército, a ponto de levá-lo a incitar militares para iniciar
uma subversão dentro das Forças Armadas, no intuito de ferir, de forma direta, a disciplina e
a hierarquia militar.
É dizer que o aludido Oficial da Reserva estava instigando militares,
internamente, à insubordinação, a se rebelarem contra os superiores, enfim, a se insurgirem
contra o regulamento, não ficando patente, nas publicações que ele fez, que o incitamento da
animosidade seria entre as próprias Instituições castrenses (Exército, Marinha e Aeronáutica)
ou entre essas Forças e os Poderes constituídos, ensejando, assim, sua responsabilização
penal no art. 286 do CPB, como entendeu a Decisão declinatória de competência.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro giro, embora a defesa alegue, neste Recurso, que “a denúncia descreve
um único delito, o de incitação ao crime”, fato é que a Exordial Acusatória, ao contrário do
que menciona, também narra os crimes de Ofensa às Forças Armadas, previsto no art. 219 e
de Difamação, encartado no art. 215, ambos do CPM.
Quanto à Ofensa às Forças Armadas, consta dos autos que esse crime restou
caracterizado quando, em seus vídeos, ele chamou essas instituições militares de “Traidores
da Pátria”.
Por oportuno, impende mencionar o previsto no art. 219 do CPM, in verbis:
Ofensa às fôrças armadas
Art. 219. Propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o
crédito das fôrças armadas ou a confiança que estas merecem do público:
Pena - detenção, de (6) seis meses a (1) um ano. (Grifos nossos.)
Cumpre ressaltar que esse delito também pode ser praticado por qualquer
infrator, seja civil, seja militar, de maneira que a ofensa prevista no tipo penal castrense supra
é aquela que atinge à honra objetiva das Forças Armadas, aquela que fere a imagem e a
credibilidade dessas instituições perante a opinião pública, exatamente como ocorreu no caso
em colação, merecendo que o recorrente em questão responda na JMU pelas graves ofensas
que fez a essas Corporações Castrenses.
Acerca das elementares do art. 219 do CPM e de sua consumação, lecionam
CICERO ROBSON COIMBRA NEVES e MARCELLO STREIFINGER
3, in verbis:
[...] o núcleo da conduta neste tipo penal (Ofensas as Forças Armadas), sem correspondente
no Código Penal comum, “propalar”, espalhar fatos que o autor sabe serem inverídicos,
fatos esses que têm o potencial de macular o prestígio, a confiança, a dignidade, o crédito
que as Forças Armadas têm do público, seja ele interno (perante os demais militares) ou
externo (diante da sociedade em geral).
[...] o delito se consuma quando os fatos divulgados chegam ao público (como ocorreu in
tela). (Grifos nossos.)
Para mais, referente à terceira infração penal perpetrada pelo ora recorrente,
qual seja, crime de Difamação, capitulado no art. 215 do CPM, consta do caderno
probatório, e muito bem retratado na Denúncia, que esse militar da reserva, em tese,
desprezou, desonrou o Comandante do Exército Gen Ex TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO
PAIVA, quando este militar apareceu em uma foto cumprimentando o Presidente da
República, com a seguinte publicação:
“Quando o objetivo pessoal supera o da instituição.
Patriotismo e a Ética dão lugar a omissão e traição.
Essa foto retrata tudo! Já vimos a Marinha e a Aeronáutica, para não fugir a regra dos
melancias agora vemos o Chefe do EB. Tem que se juntar a esta camarilha (panelinha,
bando) porque, liderança na tropa não possui nenhuma!!” (Grifos nossos.)
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em relação ao delito de Difamação, verifica-se que ele está insculpido no
art. 215 do CPM, in verbis:
Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção, de (3) três meses a (1) um ano. (Grifos nossos.)
Como visto, esse tipo penal pune aquele que ofende a honra objetiva de alguém,
conforme ocorreu in casu, em que o recorrente, em tese, insultou, seriamente, as pessoas dos
três Comandantes militares, chamando não só “o Chefe do EB”, mas também o da “Marinha”
e o da “Aeronáutica” de “melancias”, descredibilizando-os perante a opinião pública e
atribuindo fatos danosos ou deletérios a suas reputações.
Nesse caminhar, assim leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI
4 sobre o
crime de Difamação, ipsis verbis:
[...] O verbo nuclear já significa imputar algo desairoso a outrem, embora a descrição
abstrata feita pelo legislador tenha deixado claro que, no contexto do crime do art. 215, não
se trata de qualquer fato inconveniente ou negativo, mas sim de fato ofensivo à sua
reputação. Com isso, excluiu os fatos definidos como crime – que ficaram para o tipo penal
da calúnia – bem como afastou qualquer vinculação à falsidade ou veracidade dos mesmos.
Assim, difamar uma pessoa implica em divulgar fatos infamantes à sua honra objetiva, sejam
eles verdadeiros ou falsos. (Grifos nossos.)
Todavia, apesar de se ter, linhas atrás, esmiuçado cada um dos três crimes, em
tese, perpetrados pelo ora recorrente, é importante lembrar que o cerne da discussão, neste
momento, cinge-se em saber qual o Juiz natural competente para processar e julgar o aludido
Coronel da reserva, que, a nosso sentir, cabe à Justiça Militar, e não ao Supremo Tribunal
Federal, como entendeu a Decisão a quo.
Com efeito, mesmo que se pudesse aventar a hipótese de ter ocorrido o delito de
incitar crime, previsto no art. 286 do CPB, aplicando o princípio da consunção – como
entendeu o Juízo de primeiro grau –, ainda assim, pelo que se apurou no lastro probatório in
tela, a competência para apreciar esse caso ficaria a cargo da Justiça Federal, e não do STF,
posto que existem vários indicativos nos autos de que as publicações, realmente, ocorreram
após os fatídicos episódios do dia 8/1/2023, conforme se observa, por exemplo, no Relatório
do IPM:
“Segundo o que resultou apurado nestes autos, de acordo com o interrogatório do indiciado
e com a análise dos grupos de documentos anexados aos autos, os fatos ocorreram da
seguinte maneira:
1) Desde meados dos meses de janeiro e fevereiro de 2023, o indiciado, Sr Coronel Veterano
Reformado ETEVALDO LUlZ CAÇADlNl DE VARGAS, vem realizando postagens em suas
redes sociais do Instagram e Youtube, bem como nos grupos de Whatsapp.”. (Grifos nossos.)
No mais, é igualmente imprescindível esclarecer que, quando o Ministro
ALEXANDRE DE MORAES definiu que o STF seria a Justiça competente para o
julgamento dos fatos que culminaram nos episódios do dia 8/1/2023 – constando no rol de
crimes, entre outros, esse delito de incitação, previsto no art. 286 do CPB –, não deixou
transparecer se haveria amplitude dessa Decisão para alcançar fatos posteriores.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, aquele eminente Magistrado foi taxativo, quando consignou em
seu Decisum que a competência era para julgar os atos criminosos praticados especificamente
naquele desastroso dia.
Ora, se consta, expressamente, na Decisão daquele Ministro que a competência
do STF diz respeito aos fatos ocorridos no dia 8/1/2023 ou que, anteriormente, tinham
culminado para que esse lamentável episódio acontecesse, então, crimes posteriores àquela
data não podem ser considerados infrações que contribuíram para o que aconteceu naquele
triste dia.
Pensar diferente disso seria o mesmo que perpetuar a competência do STF para
julgar qualquer encorajamento ou incentivo que advenha de descontentamentos com a
atuação governamental.
Definitivamente, não se vislumbra daquela Decisão que a Suprema Corte,
doravante, irá julgar todo e qualquer estímulo, insatisfação, manifestação ou convocação
realizada contra as autoridades públicas, com todas as vênias.
Pior ainda no caso dos autos, em que está clara a competência da Justiça
Castrense para julgar esse Oficial da Reserva pelos crimes militares que, em tese, praticou.
Portanto, dúvidas não há de que o precedente deste Tribunal, mencionado na
Decisão declinatória de competência para o STF, qual seja, Recurso em Sentido Estrito nº
7000327-27.2023.7.00.0000/DF, julgado em pauta virtual do dia 10/8/2023, claramente difere
do assunto ora examinado, eis que, se por um lado, os fatos analisados naquele Acórdão desta
Corte Castrense – também envolvendo transcrições de aplicativos na internet por um Oficial
da Força Terrestre – ocorreram no calor dos episódios daquele dia 8 de janeiro de 2023, neste
em colação, ao contrário, as publicações nas redes sociais se deram em momento posterior
àquela data, quando tudo já havia ocorrido, não podendo se falar em vínculo ou correlação
entre um acontecimento e o outro.
É dizer que, conforme já ressaltado amiúde, as condutas desse recorrente
afetaram, frontalmente, bens e princípios intrínsecos da caserna, como a disciplina e a
hierarquia militares, valores esses previstos na própria Constituição Cidadã, que tutelam,
também, o controle da tropa.
Do contrário, sem esse efetivo controle interno por parte do Alto Comando das
Forças Armadas e desta Corte Especializada, o desfecho do movimento criminoso, ocorrido
no dia 8/1/2023, poderia ter sido outro, muito pior e bem mais trágico para o país, conforme
foi amplamente divulgado nos veículos de comunicações.
No mais, é de sabença geral que este Tribunal castrense tem procurado reprimir,
incansavelmente, militares e civis subversivos que cometem crimes contra a imagem das
instituições militares, contra a Administração castrense e contra as Forças Armadas, no
intuito de preservar, sobretudo, no seio da caserna, a hierarquia, a disciplina e, reflexamente,
o próprio estado democrático de direito.
Assim, não há dúvidas de que o recurso defensivo in tela merece provimento,
tendo em vista que os autos demonstraram ser esta Corte a competente para processar e julgar
as condutas do Cel ETEVALDO LUIZ CAÇADINI DE VARGAS, por não terem culminado,
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nem se conectado aos episódios do dia 8/1/2023, visto que foram praticados posteriormente, e
afetaram, de forma direta, bens e princípios atinentes à vida militar, como a hierarquia e a
disciplina castrenses.
DA NECESSIDADE DE REFORMAR A DECISÃO QUE DECLINOU DA
COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA
De início, é importante lembrar que, após a conclusão do IPM, entendendo pela
existência de crime militar nesse cenário, a Denúncia foi recebida em 23/5/2024, ensejando o
início da Ação Penal Militar nº 7000069-57.2024.7.04.0004 contra o ora recorrente (evento 1,
doc. 2, da APM).
Após a citação do réu, a defesa dele apresentou resposta à acusação e as
testemunhas foram inquiridas.
A instrução criminal continuou tramitando e, quando chegou à fase do art. 427
do CPPM, somente o defensor constituído requereu diligências – a juntada dos assentamentos
militares do acusado – e foi atendido. O MPM nada pediu.
Ainda nessa fase de diligências, o Juízo a quo – após abrir vista para as
partes – declinou da competência desta Justiça Especializada em favor do STF (eventos
113,122 e 130 da APM).
Para declinar da competência desta Justiça em favor daquela Corte
Suprema, o Magistrado primevo inicia a fundamentação de seu Decisum ressaltando que os
fatos ora apurados foram “perpetrados no contexto dos lamentáveis episódios ocorridos
no 8 de janeiro de 2023", conforme decidiu o STF no bojo do Inquérito nº 4923.
Com todas as vênias, se compararmos esse caso ora em exame com os fatos
ocorridos no dia 8/1/2023 percebe-se que a afirmação do Juízo a quo precisa ser vista
com reservas.
Primeiro, porque analisando a Decisão tomada no Inquérito nº 4923, vê-se que
o STF declara a incompetência da Justiça Militar da União para “processar e julgar militares
das Forças Armadas ou dos Estados pela prática dos crimes ocorridosem 8/1/2023”.
Segundo, porque essa mesma Decisão, exarada pelo Pretório Excelso, não
desconhece a competência desta Corte Castrense, a ponto de deixar claro no mesmo
Decisum que “o art. 9º, (inciso) II, (alínea) ‘e’, do Código Penal Militar (...) estabelece que
se consideram crimes militares aqueles previstos não só no CPM, mas também na legislação
penal comum, quando praticados por militar (...) contra (...) a ordem administrativa
militar”, como parece ser o caso dos autos.
Terceiro, porque sequer há provas nos autos, ainda que minimamente
razoáveis, dando conta de que o ora recorrente teve papel relevante na estrutura das ações
operacionais atinentes ao dia 8/1/2023, como já decidiu, nesse sentido, o STF ao examinar a
Petição nº 13.236, julgada em 16/5/2025 e este próprio Tribunal, ao declinar a competência
da JMU para o STF no Recurso em Sentido Estrito nº 7000327-27.2023.7.00.0000/DF,
julgado na Pauta Virtual entre os dias 7 a 10/8/2023.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quarto, porque os fatos apurados, in casu, foram praticados pelo
recorrenteapós aquele fatídico dia e, consequentemente, não teria como ele ter
influenciado, ainda que indiretamente, no que aconteceu em data passada (ou seja, no dia
8/1/2023).
Pelo contrário, o que restou apurado no IPM, e devidamente consignado na
Denúncia foi, na verdade, o inconformismo do recorrente com as Forças Armadas, com a
cúpula do Exército Brasileiro, em especial, com o Comandante da Força Terrestre que,
no seu entender, “passou pano para o que aconteceu na última eleição presidencial”,
denotando, expressamente, uma clara insatisfação interna dele com a instituição castrense e
com seus superiores no próprio meio militar.
Esse descontentamento do recorrente fica cristalino quando, por exemplo, ele
passa a incitar a tropa a não cumprir ordens ou quando ele menciona que “os manuais
foram feitos para serem rasgados” ou, ainda, quando incita a tropa a contrariar os
princípios da hierarquia e da disciplina.
Destarte, a prova maior de que a conduta do recorrente se deu após o dia
8/1/2023 e que, portanto, não tem qualquer conexão com esse infeliz episódio, pode ser
verificada no vídeo 4 do evento 16 do IPM, onde aquele réu conclama toda a tropa –
inclusive os chefes militares, “oficiais R2, oficiais, sargentos, praças, todos os militares”, que
foram convocados para o dia do veterano – “a não comparecerem aos quartéis”, como
sendo, segundo ainda esse acusado, “uma nota de desagravo” e uma maneira de mostrar que
não estavam satisfeitos “com esse Alto Comando do Exército, com a condução da Força”,
conforme foi expressamente relatado na própria Exordial Acusatória recebida contra ele.
Ainda com relação ao dia do Veterano, em que o ora recorrente estimula a tropa
a não comparecer, insta salientar que o Comando do Exército Brasileiro editou a Portaria –
C Ex – nº 1.762, de 10/06/2022, nesses termos:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Comando do Exército, o dia 18 de julho como data
comemorativa do Dia do Veterano do Exército Brasileiro. (Grifos nossos.)
Se analisarmos o vídeo 4 do evento 16 do IPM, mencionado na Denúncia, é
possível constatar que o acusado – na véspera desse dia 18 – incentiva os militares a não
irem aos quarteis para comemorar essa data festiva supra, quando ele afirma o seguinte
em sua postagem:
[...] amanha dia 18 houve uma convocação de vários chefes militares para o dia do veterano.
Eu convoco todos os militares da reserva, da ativa não tem como, a não comparecerem aos
quarteis. (Grifos nossos.)
Portanto, tudo leva a crer que os vídeos gravados pelo Coronel, ora acusado,
foram de fato postados nas redes sociais tempos depois do dia 8/1/2023, bem diferente do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000327-27.2023.7.00.0000/DF, mencionado pelo Juízo a quo
para amparar sua Decisão declinatória de competência no caso concreto, em que na
oportunidade esta Corte declinou de sua competência para o STF.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, este Tribunal encaminhou, na ocasião, o Recurso em Sentido Estrito nº
7000327-27.2023.7.00.0000/DF ao Supremo Tribunal Federal porque – ao contrário deste
Recurso em colação – lá restou comprovado que as postagens realizadas na internet, à
época, pelo Oficial investigado naquele feito ocorreram, justamente, no trágico dia 8/1/2023.
Além do mais, a mesma Decisão do STF no referido Inquérito nº 4923, também
esclarece que o Código Penal Militar não protege a pessoa do militar, “mas sim a dignidade
da própria instituição das Forças Armadas”.
Ora, é exatamente com base no que decidiu o STF no Inquérito 4923 supra
que, na vertente quaestio, chega-se à conclusão de ser a Justiça Castrense o juízo natural
para julgar esse caso, por estar visível a ofensa do nominado Oficial em questão para
com a dignidade da Instituição a que pertence, dignidade das Forças Armadas e dignidade
do Comandante do Exército Brasileiro, conforme descreveu o próprio MPM em vários
trechos da Denúncia, que foi recebida contra esse recorrente, nesses termos:
Consta dos autos que o denunciado, Coronel da Reserva do Exército Brasileiro, atualmente
subordinado à Seção de Veteranos e Pensionistas da 4ª Região Militar, publicou (...) em suas
redes sociais e em grupos de WhatsApp, notadamente nas páginas eletrônicas denominadas
‘FRENTE AMPLA PATRIÓTlCA’ (...) conteúdos que incitam a quebra da hierarquia e
disciplina militar, além de ofenderem a dignidade das Forças Armadas. (Grifos nossos.)
Ainda na Denúncia que ensejou a Ação Penal Militar contra o mencionado
Oficial da Força Terrestre, o Órgão Ministerial, novamente, deixou evidente que os atos
praticados por este acusado feriram a dignidade da Corporação, ao consignar o seguinte:
Ressalte-se que as manifestações do denunciado, divulgadas pela internet, em redes sociais de
amplo alcance público, extrapolaram, em muito, o direito à livre manifestação do
pensamento, uma vez que praticadas com o claro intuito de incitar a desobediência e a
indisciplina militar, além de ofender a dignidade das Forças Armadas e a honra objetiva do
Comandante do Exército. (Grifos nossos.)
Mais adiante, o Parquet Castrense concluiu sua Exordial Acusatória –
entendendo que o réu propalou ofensas à dignidade das Forças Armadas – quando assim
narrou:
Não resta dúvida, portanto, que o denunciado ao incitar a desobediência e a indisciplina
militar, ao propalar fatos capazes de ofender a dignidade das Forças Armadas e ao imputar
ao Comandante do Exército, fato ofensivo à sua reputação, violou os comandos proibitivos
insertos, no art. 155 (crime de Incitamento) c/c art. 9º, (inciso) I, art. 219 (crime de Ofensas
as Forças Armadas) c/c art. 9º, (inciso) I e, art. 215 (crime de Difamação) c/c art. 218,
(incisos) II, III e IV e art. 9º, (inciso) III, (alínea) “d”, todos do Código Penal Militar, na
forma do art. 79, do mesmo Códex. (Grifos nossos.)
Aliás, não se pode deixar de ressaltar também que em vários pontos dessa
mesma Denúncia fica evidenciado que o acusado ora incitou “a quebra da hierarquia e
disciplina militar”, ora incitou, por mais de uma vez, “a desobediência e a indisciplina
militar”, ora incitou “os militares a não atenderem a convocação para o Dia do Veterano” e
ora propalou ofensas “a dignidade das Forças Armadas”, bem como à “honra objetiva do
Comandante do Exército”, evidenciando que ele pode ter incorrido em vários crimes militares
previstos no CPM, devendo, em razão disso, responder por todos os delitos possivelmente
praticados no âmbito desta Justiça Especializada.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Continuando, para declinar da competência desta Justiça em favor do STF,
o Juízo a quo, igualmente, ressaltou que os atos praticados pelo recorrente “são condutas
que indicam patente conotação político-ideológica”.
Data venia mais uma vez, está claro nos autos, sobretudo no Relatório do IPM e
na Denúncia – esta, aliás, acertadamente recebida nesse caso –, que a maneira com que
procedeu o recorrente indicam patentes atos de indisciplina, de desobediência, de
subversão interna corporis, quando ele sugere, por exemplo, a ocorrência de “uma fratura,
uma fissura ou uma quebra total dentro da estrutura do Exército”.
E mais: a revolta desse recorrente com a própria Corporação Militar é
tamanha que chegou a dizer que se “nós tivemos o tenentismo em 30” (ou seja, em 1930),
então também poderia, atualmente, “haver um capitanismo, um coronelismo”, o qual “seria
uma fratura dentro das Forças Armadas”, já que, segundo o acusado em questão, “quem
comanda hoje as unidades são os coronéis porque têm as tropas na mão”.
Sendo assim, diante de condutas como essa, fica evidente que a insatisfação
do recorrente está direcionada, internamente, para a própria Força e para os Oficiais
superiores, em especial o Comando da Força Terrestre, não tendo qualquer ligação entre
sua conduta, nesse cenário, e os acontecimentos do dia 8/1/2023.
Portanto, com as escusas devidas, não agiu com retidão o Juízo a quo ao
interpretar a conduta do ora recorrente como sendo, predominantemente, de origem político-
ideológica, tendo em vista que, de acordo com o que se observou in tela, seus atos só
demonstram descontentamentos para com as Forças Armadas e alguns chefes militares.
Dando continuidade, vê-se que para declinar da competência desta Justiça
castrense em favor do STF, o Juízo de primeiro grau, igualmente, ressaltou na Decisão que,
embora a Denúncia tenha imputado ao recorrente os crimes militares de Incitamento, art.
155 do CPM, de Ofensa às Forças Armadas, art. 219 do CPM e de Difamação, art. 215 do
CPM, entendeu que os dois últimos delitos (Ofensa à Força e Difamação) são crimes meio
em relação à infração principal (Incitamento), “ante a incidência do princípio da consunção”,
considerando-se o “contexto dos fatos” e a “situação daquele momento”.
Pedindo vênias outra vez, se observarmos o caderno probatório contido nos
autos – que, inclusive, foi muito bem representado na Denúncia –, vê-se que o recorrente em
questão, em tese, praticou os crimes de Incitamento, de Ofensa às Forças Armadas e de
Difamação em momentos distintos, de forma autônoma e, nitidamente, posterior ao dia
8/1/2023, pelos motivos já salientados, não havendo que se falar, dessa forma, na
incidência do princípio da consunção ou absorção nesse caso.
Ainda com relação ao princípio da consunção, e somente pelo amor ao debate,
insta ressaltar que a Suprema Corte já decidiu pela “IMPOSSIBILIDADE DE CRIME
MAIS GRAVE SER ABSORVIDO POR CRIME MENOS GRAVE” (Agr em RE nº
1.523.852, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 13/11/2024.)
Em outra ocasião, o STF, da mesma forma, assim decidiu:
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se ainda que se revela totalmente incongruente pretender que o ilícito mais grave se
traduza em mera fase de preparação ou execução (chamado de) (crime-meio) à consecução
da infração menos nociva (no caso, a contravenção penal), sendo por esta absorvido,
raciocínio que seria totalmente inverso ao que preconiza o princípio da consunção (...). (HC
nº 121.652, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 22/4/2014.) (Grifos nossos.)
Nesse mesmo caminhar, assim também já decidiu o STJ:
RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ABSORVIDA PELO CRIME DE
PREVARICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
- "Não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio o pleito de absorção de crime mais
grave (art. 16 da Lei nº 10.826/06) pelo delito menos grave" (art. 12 do mesmo diploma
legal), uma vez que contraria a própria lógica do princípio da consunção. (HC nº
404.399/SP,
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
julgado
em
17.08.2017.) (Grifos nossos.)
No caso sub examine, o Juízo a quo, decidindo contrariamente ao que já
entenderam o STF e o STJ, vide precedentes supra, aplicou o princípio da absorção, dando
a entender que o crime mais grave, previsto no art. 155 do CPM, com pena máxima em
abstrato de 4 (quatro) anos de reclusão, foi absorvido pelo delito menos grave, art. 286,
parágrafo único, do CP comum, cuja pena máxima em abstrato é de 6 (seis) meses de
detenção.
Sendo assim, nota-se não haver espaço para se aplicar o princípio da consunção
ou absorção nesse contexto fático porque, a considerar as provas contidas nos autos, o
recorrente não planejou, em primeiro lugar, ofender as Forças Armadas e difamar o
Comandante do Exército Brasileiro para, só depois, incitar ou encorajar a tropa a subversão,
a desobediência e a indisciplina.
Ao contrário, verifica-se nos autos que recorrente praticou, em tese, esses
crimes de forma aleatória, em contextos diferentes, ora atingindo superiores hierárquicos, ora
ofendendo a própria Instituição Militar, nos termos já ressaltados alhures. Sobre tais crimes,
basta lembrar que ele publicou 4 (quatro) vídeos ofensivos e difamatórios na internet,
todos, pelo visto, postados em dias distintos, levando-se em consideração a dinâmica
singular das gravações e o assunto tratado em cada um deles.
No entanto, para declinar da competência desta Justiça castrense em favor
do STF, o Juiz Federal da JMU ressaltou em sua Decisão, ora recorrida, que o crime de
Incitamento, art. 155 do CPM, “tem correspondência com o delito previsto no art. 286,
parágrafo único, do Código Penal comum”, por entender que ambas as infrações penais têm
como núcleo do tipo incriminador o verbo incitar.
Contudo, em que pesem os crimes do art. 286 do CPB e do art. 155 do CPM, de
fato, terem o mesmo elemento nuclear – verbo INCITAR –, certo é que esse incitamento,
previsto nos dois artigos penais supra, têm destinos bastante diferentes ou, no mínimo, está
direcionado para situações distintas, ensejando sua aplicação em contextos, igualmente,
diversos. Senão, vejamos.
O CP comum prevê o seguinte:
Incitação ao crime
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena - detenção, de (3) três a (6) seis meses, ou multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena (de 3 a 6 meses de detenção) quem incita,
publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes
constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. (Incluído pela Lei nº 14.197, de 2021)
(Grifos nossos.)
Já o CPM dispõe que:
Incitamento
Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:
Pena - reclusão, de (2) dois a (4) quatro anos.
Como se observa, se é certo que os tipos penais acima têm correspondência
entre si, posto que tanto um quanto o outro possui, como núcleo incriminador do tipo
penal, o mesmo verbo incitar, conforme ressalta a Decisão declinatória de competência
para o STF, também é verdade que o delito de Incitação ao Crime, previsto no art. 286 do
CP comum, costuma ser praticado Contra a Paz Pública e o Crime de Incitamento, previsto
no art. 155 do CPM, é perpetrado em face da autoridade ou da disciplina militar, como
parece ter ocorrido in casu, em que o recorrente fazia menção a “uma possível fratura, fissura
ou até mesmo quebra total da estrutura organizacional do Exército” e, para tanto, estava
incentivando a tropa à quebra da hierarquia e disciplina, a descumprir ordens, a rasgar o
regulamento e a não obedecer as normas.
Portanto, indene de dúvidas, não andou bem o referido Magistrado de origem,
ao declinar da competência desta Justiça em favor do STF, especificamente nesse caso
concreto, por várias razões, a saber.
Primeiro, porque está claro que a intenção precípua do recorrente não era
provocar a animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes Constituídos, tampouco se
voltar contra as instituições civis ou a sociedade; longe disso, razão pela qual não há que se
falar em imputar a ele o delito previsto no art. 286 do CP comum.
Segundo, porque o objetivo do recorrente, de nenhuma forma, era criar
hostilidade entre o Exército Brasileiro e a Marinha ou entre a Força Terrestre e a Aeronáutica,
como deu a entender o Juízo de primeiro grau, ao declinar de sua competência em favor do
STF, sugerindo a prática do crime previsto no art. 286 do CPB, nesse caso, pois, tudo leva a
crer que esse acusado praticou crimes militaresbem mais graves, com penas mais
elevadas, previstas no CPM, que o disposto no art. 286 do CPB e, por isso, deve responder
por eles nesta Justiça Castrense.
Terceiro, porque sequer existe nesse cenário conflito aparente de normas,
instituto esse que só ocorre quando há dois tipos penais que parecem se aplicar a mesma
conduta, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quarto, porque, nesse contexto, não há provas suficientemente robustas em
condições de afirmar que o recorrente tinha a finalidade direcionada para jogar as Forças
Armadas contra a população ou contra as instituições civis, como também parece sugerir o
Juízo de primeiro grau em sua Decisão declinatória para o STF.
Quinto, porque o fato de o delito previsto no art. 286 do CPB constar do rol de
crimes descritos na Decisão proferida pelo STF, durante o Inquérito nº 4923, não tem o
condão de determinar, por si só, a competência daquela Corte Suprema para julgar esse ou
aquele acusado, data venia, e sim a finalidade do infrator, com seus atos delitivos em cada
caso, ou, no mínimo, a intenção direcionada dele com sua conduta.
E mais, não é porque o crime do art. 286 do Código Penal Brasileiro prevê que
a conduta do transgressor precisa ser pública, que, automaticamente, o recorrente em
questão tenha que ser enquadrado nas elementares daquele tipo penal comum e, pior ainda,
ter que responder por esse delito perante o STF, como leva a entender a Decisão
declinatória de competência.
Da mesma forma, não é porque o art. 286 do CPB estipula uma “pena menor
que o previsto no art. 155 do Código Penal Militar” como, também, sugere o referido
Decisum, que o ora recorrente tenha que, necessariamente, ser responsabilizado perante a
Suprema Corte por aquele tipo penal comum menos rigoroso nessas circunstâncias, em que,
pelo visto, o ora acusado praticou três crimes, distintos, bem mais graves no âmbito da
administração militar, contra seus superiores e contra as Forças Armadas.
É dizer que os atos praticados pelo recorrente configuraram, na verdade, graves
delitos militares e, por isso, ele precisa responder nesta Justiça Especializada não só pelo
crime capitulado no art. 155 do CPM (Incitamento), como também pelas infrações penais
dispostas no art. 215 (Difamação) e no art. 219 (Ofensa às Forças Armadas), ambos do
mesmo Diploma Penal Castrense.
Ainda para declinar da competência desta Justiça castrense em favor do
STF, o Juízo a quo fundamentou sua Decisão alegando que “o fim pretendido pelo
acusado seria o de incitar, publicamente, ambiente de animosidade entre as Forças
Armadas e os Poderes constituídos, situação que atrai a competência do Supremo Tribunal
Federal”.
No entanto, a exemplo das outras teses, essa também não encontra respaldo
no acervo probatório anexado aos autos, com todas as vênias.
Conforme se observa na Denúncia, em total consonância com o que foi apurado
in tela, é cristalino que a frustração e a decepção do recorrente não eram com os Poderes
da República ou com as Instituições públicas ou privadas, tampouco tinha o dolo
direcionado para incitar a discórdia entre as três Forças ou entre militares e civis, como
parece entender o Juízo de origem ao declinar a competência para o STF.
Pelo contrário, percebe-se nos autos, clarividente, que o descontentamento do
recorrente está voltado para dentro da caserna, em especial, com a própria Corporação, com o
Comandante do Exército e com a alta cúpula dessa Instituição Militar.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em momento algum foi possível verificar, de forma cabal nos autos, que o
acusado estava pregando intrigas ou desarmonia entre as Forças Militares, jogando uma
instituição contra a outra, nem que ele estava planejando monitorar ou ameaçar autoridades
públicas, como julgou o STF na Petição nº 12.100, julgada em 9/6/2025, muito menos
pretendia insuflar, comandar ou invadir instalações físicas de quaisquer dos três Poderes
constituídos, tampouco incentivar “a deterioração de patrimônio tombado”, conforme
apreciou o STF na Ação Penal nº 1078, julgada em 7/8/2023.
No entanto, para declinar da competência desta Justiça castrense em favor
do STF, o Juízo primevo mencionou que “todos os elementos e provas demonstram uma
conexão das condutas do réu com o objeto das investigações conduzidas pelo e. Supremo
Tribunal Federal nos diversos Inquéritos em trâmite naquela suprema corte em face dos
acontecimentos do último pleito eleitoral.”.
Concessa venia, de novo, ao contrário do que acredita o Magistrado na sua
Decisão declinatória, não foi isso que se constatou no acervo probatório juntado aos autos.
Isso porque, além de não haver provas suficientes nesse caso, pelo menos até
esse momento, em condições de afirmar que existe uma conexão direta com o que houve no
dia 8/1/23, como concluiu o Juízo primevo, também está claro nos autos que o objeto das
investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal está direcionado às condutas
criminosas que foram perpetradas antes e durante o episódio ocorrido naquela data.
No caso dos autos, é sabido que os fatos ocorreram após aquele trágico dia e
estão relacionados a insatisfações intrínsecas da caserna, conforme relatado linhas atrás.
Como bem ressaltou o Magistrado a quo na Decisão declinatória em
questão, nem mesmo é o caso de se “falar em conflito de competência nesse quadro”,
justamente por estar cristalina a competência da Justiça Militar da União para julgar esses
três crimes militares, em tese, perpetrados pelo ora recorrente.
Ainda assim, para declinar da competência desta Justiça castrense em
favor do STF, o Juízo de primeiro grau mencionou um precedente do STM – qual seja, o
Recurso em Sentido Estrito nº 7000327-27.2023.7.00.0000/DF, julgado na Pauta Virtual entre
os dias 7 a 10/8/2023 – para afirmar que esta Corte Castrense já entendeu que o STF é o juiz
natural para julgar casos semelhantes a este em colação.
O problema é que, ao analisarmos o contexto fático que foi julgado naquele
Recurso em Sentido Estrito nº 7000327-27.2023.7.00.0000/DF, por esta Corte Castrense,
verifica-se que o referido precedente deste Tribunal, mencionado na Decisão declinatória, não
tem nada a ver com o cenário ora examinado, com todas as vênias, senão vejamos.
Os fatos julgados por este Tribunal no Recurso em Sentido Estrito nº 7000327-
27.2023.7.00.0000/DF, em agosto de 2023, foram praticados pelo militar investigado à
época, exatamente no dia 8/1/2023, o que justificava realmente a declinação da competência
desta Justiça para o STF.
Neste caso ora em análise, os fatos ocorreram depois daquela fatídica data.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E mais: no caso do feito acima, este Tribunal declinou da competência para o
STF porque o Oficial que era investigado na ocasião, não só estava incentivando a baderna,
especificamente no dia 8/1/2023, como também apoiava o movimento criminoso na praça dos
três poderes.
No caso dos autos, não há provas minimamente razoáveis – ao contrário
daquele RSE – de que o ora recorrente estava incentivando atos criminosos na esplanada dos
ministérios naquele dia, por três razões muito simples:
1ª razão – porque está comprovado nos autos que a insatisfação e o
inconformismo do recorrente em questão são com o próprio meio militar e o MPM deixa isso
muito claro na própria Denúncia recebida contra ele;
2ª razão – porque os crimes imputados ao recorrente in tela são de natureza
militar e foram perpetrados contra as Forças Armadas e contra o Comandante do Exército
Brasileiro, ensejando, desse modo, que esse caso, ao contrário daquele, deve ser julgado
perante esta Justiça Castrense.
3ª razão – porque, repita-se, os crimes praticados pelo ora recorrente ocorreram
depois dos atos criminosos do dia 8/1/2023, ao contrário do RSE nº 7000327-
27.2023.7.00.0000/DF, em que os atos perpetrados pelo então investigado ocorreram no
fatídico dia 8 de janeiro, inclusive demonstrando seu apoio ao movimento criminoso
ocorrido naquela data, por meio de postagens na internet no calor dos fatos, o que justificou o
envio, à época, daquele feito ao STF por este Tribunal;
Isso pode ser verificado naqueles autos do RSE nº
7000327-
27.2023.7.00.0000/DF, sobretudo nas publicações feitas pelo investigado nas redes sociais,
narradas no Relatório do IPM, quando ele disse o seguinte: “Brasília está agitada com a ação
dos patriotas. Excelente oportunidade para as (...) (Forças Armadas) entrarem no jogo”.
Diante de declarações como essa do investigado à época, este Tribunal decidiu
naquela ocasião declinar da competência desta Justiça Especializada para a Suprema Corte.
Definitivamente, não se vislumbra situação parecida com aquele RSE no caso
concreto, motivo pelo qual os fatos ora analisados merecem ser apreciados e julgados perante
esta Justiça Especializada.
Por fim, cumpre lembrar que, quando esta Corte declinou da competência em
favor do STF, no RSE nº 7000327-27.2023.7.00.0000/DF, não havia sequer oferecimento de
Denúncia à época, posto que o caso ainda se encontrava na fase de inquérito.
Na vertente quaestio, ao contrário daquele RSE, houve o recebimento da
Denúncia contra o referido Oficial in tela e, durante a instrução criminal, já na fase de
diligências, e se aproximando das alegações finais, o Juízo de origem declinou da
competência, a nosso sentir, equivocadamente, permissa venia.
Embora o Magistrado a quo – ao proferir sua Decisão declinatória – tenha se
pautado no art. 147 e no art. 427, ambos do CPPM, certo é que o referido Oficial deve
responder pelos três crimes militares que praticou nesta Justiça Especializada, que,
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovadamente, é o juízo natural para julgá-lo, à luz do art. 27 e art. 28 todos da Lei nº
8.457/92, também conhecida como LOJM (Lei de Organização da Justiça Militar).
Portanto, diante dessas razões acima elencadas, é preciso entender que o RSE
nº 7000327-27.2023.7.00.0000/DF, invocado pelo Juízo primevo, não serve de parâmetro
nesse caso em análise para embasar sua Decisão – ora Recorrida – que declinou a
competência da JMU em favor do STF.
Isso porque a Justiça Militar é o Juízo natural para julgar o ora recorrente, pois
não há dúvidas de que os crimes praticados pelo acusado em questão dizem respeito a bens,
valores e princípios juridicamente tutelados pela administração castrense.
Por tudo isso, o fato é que não restou demonstrado nos autos que o ora
acusado teve “papel relevante na estrutura das ações operacionais da organização
criminosa” no dia 8/1/2023, como decidiu o STF na Petição nº 13.236, julgada em 16/5/2025,
tampouco que ele foi um dos responsáveis pelo planejamento estratégico para
implementação da tentativa de golpe de Estado naquele dia.
Como não ficou comprovado, in casu, que esse Oficial da Reserva integrou –
ou chegou a integrar – o núcleo de militares que realizaram monitoramento de autoridades
públicas, sobretudo, durante as últimas eleições, como ocorreu na Petição nº 12.100, julgada
pelo STF, muito menos que ele se manifestava em redes sociais incitando, abertamente, o
golpe antidemocrático, conforme entendeu o Excelso Pretório ao enfrentar a Ação Penal nº
2.423, julgada em 8/5/2024.
Da mesma forma, não se vislumbrou nos autos que o ora recorrente adotou uma
“postura subversiva perante o oficialato”, instando seus pares a deixar de agir, em
perspectiva de movimentos golpistas ou que ele tenha, por exemplo, contribuído, ativamente
“para os crimes praticados nas dependências do CONGRESSO NACIONAL”, como,
igualmente, entendeu a Suprema Corte ao julgar a referida Ação Penal nº 2.423 supra.
Também não se constatou nesse cenário ora em exame que o aludido Coronel
insuflou, comandou ou coordenou quaisquer outras invasões às instalações físicas dos
Poderes constituídos, tampouco que tenha incentivado a deterioração ou o dano ao
patrimônio público, como foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal nº
1078, julgado em 7/8/2023.
Enfim, não se constatou, nesse caso, que o ora recorrente foi autor intelectual do
movimento criminoso ocorrido na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023.
Desse modo, fica claro nos autos que não há qualquer conexão entre a conduta
desse infrator – que, pelo visto, só praticou crimes militares contra a Força e contra seus
superiores – com o movimento golpista apurado pelo STF, haja vista que os atos perpetrados
pelo Oficial da Reserva, ora recorrente, ocorreram depois da fatídica data acima e,
consequentemente, sequer figurou como indiciado naquelas investigações.
Evidentemente, que se vierem aos autos provas novas mais adiante,
comprovando o envolvimento do ora recorrente com o ocorrido em 8/1/2023, ou, ainda, se
sobrevier fato demonstrando a ligação direta desse Oficial com os lamentáveis
acontecimentos daquele dia, nada impedirá que o caso seja apurado pelas autoridades
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competentes e, se comprovada a efetiva participação criminal dele no triste episódio que
aconteceu naquela data, obviamente, deverá ser responsabilizado pelos seus atos perante o
Supremo Tribunal Federal.
Por enquanto, o que restou comprovado no presente feito contra esse
recorrente, a meu sentir, foi “o claro intuito de incitar a desobediência e a indisciplina
militar” no âmbito da caserna, nos termos consignados na Denúncia recebida contra ele nesta
Justiça, bem como o descontentamento dele com as Forças Armadas, notadamente o
Exército Brasileiro, além de sua patente insatisfação “com o Alto Comando” dessa
Instituição Militar, sobretudo o Comandante da Força Terrestre, conforme também já,
expressamente, narrado na Exordial Acusatória, ensejando que a competência para apreciar
os fatos em colação é, de fato, esta Justiça Especializada, por não haver qualquer relação ou
ligação desse caso com o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, como, aliás, concluiu o
IPM instaurado contra esse Oficial na vertente quaestio.
Assim, considerando-se que o lastro probatório produzido nos autos indica, de
forma clarividente, que o recorrente não planejou, coordenou ou participou do movimento
golpista no dia 8/1/2023, e sim incentivou a quebra da hierarquia e da disciplina, bem como
incitou a desobediência, a insubordinação, além de proferir ofensas diretas a seus superiores e
a própria Corporação, temos que o recurso defensivo merece provimento para reformar a
Decisão a quo, no intuito de manter esta Justiça competente para julgar esse infrator.
Portanto, levando-se em conta que tudo leva a crer nestes autos que o ora
recorrente incitou, em suas publicações, a quebra da hierarquia, a indisciplina, a
insubordinação, a revolta, a desordem e a desobediência militar, bem como que publicou
vídeos na internet ofendendo a imagem das Forças Armadas e, inclusive, imputando fato
ofensivo à reputação do Comandante Militar, tudo leva a crer que o referido Oficial da
Reserva incorreu, em tese, nos art. 155 (crime de Incitamento), c/c o art. 9º, inciso I, art.
219 (crime de Ofensas às Forças Armadas), c/c o art. 9º, inciso I, e art. 215 (crime de
Difamação), c/c o art. 218, incisos II, III e IV e art. 9º, inciso III, alínea “d”, na forma do art.
79, todos do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
defensivo para, reformando o Decisum a quo, declarar esta Justiça Especializada competente
para processar e julgar os fatos imputados ao recorrente, com arrimo no art. 9º, incisos I e III,
alínea “d”, do CPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373774v12 e do código CRC 0925a16b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 08/09/2025, às 22:04:29
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. ALVES-MARREIROS, Adriano et al. Direito Penal Militar. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p.
1.011.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 19. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2023. p.
913.
3. NEVES, Cicero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 8. ed.,
rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 1.388-1389.
4. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. –São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.
292-293
7000019-20.2025.7.00.0000
40001373774.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000019-20.2025.7.00.0000/MG
RECORRENTE: ETEVALDO LUIZ CAÇADINI DE VARGAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RODRIGO SUZANA GUIMARÃES (OAB MG065553)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento deste Recurso em Sentido Estrito, votei por suscitar, de ofício,
preliminar de nulidade da Decisão recorrida, por ter sido proferida monocraticamente por
Juiz Federal da Justiça Militar, quando deveria ter sido apresentada pelo Conselho de Justiça
competente. Em seguimento, votei pelo acolhimento da referida tese para declarar a nulidade
apontada, bem como determinar o retorno dos autos à origem para reanálise pelo órgão
jurisdicional competente.
Quanto à mencionada preliminar, restei vencido pela nobre maioria, que
compreendeu pela inocorrência do vício apontado, sob o argumento de que o Juiz Federal
deteria competência para se manifestar monocraticamente sobre a questão. Ao mérito,
acompanhei o Voto do eminente Relator pelo provimento do Recurso para cassar a Decisão
recorrida e “declarar esta justiça especializada competente para processar e julgar os fatos
imputados ao recorrente, com arrimo no art. 9º, incisos I e III, alínea "d", do CPM".
Ainda assim, em razão da divergência parcial, faz-se necessária a declaração de
voto quanto à preliminar suscitada.
Quanto ao caso, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Coronel Reformado do Exército (Cel Refm Ex) Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas, ora
Recorrente, contra Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM)
7000069-57.2024.7.04.0004. No referido processo, o militar é processado pela suposta
prática dos delitos dos artigos 155, 215 e 219, todos do Código Penal Militar (CPM).
Na Decisão, o Juízo togado, de forma monocrática, declinou da competência da
Justiça Militar da União (JMU) em favor do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar
e julgar os fatos. Em atendimento à manifestação do Ministério Público Militar (MPM),
compreendeu o Magistrado que o caso apurado está relacionado ao episódio da insurreição
ocorrida no dia 8.1.2023, em Brasília-DF.
Em contrariedade, o Recorrente sustentou que os fatos narrados pela Acusação
não são conexos ou continentes à apuração em trâmite no STF. Em especial, destacou que as
condutas a ele imputadas ocorreram após 8.1.2023, a demonstrar que essas não influenciaram
a tentativa de golpe de estado. Acrescentou que não ocorreram em razão da mencionada
insurreição, visto que não foram concomitantes. Assim, requereu a reforma da Decisão para
que o caso seja mantido nesta Justiça.
Confrontado com esse panorama, antes de adentrar o objeto do Recurso, isto é,
o (des)acerto da tese de declínio de competência, observei que o Juiz Federal não poderia ter
decidido de forma monocrática. Nesse sentido, na origem, cuida-se de APM movida contra
7000019-20.2025.7.00.0000
40001374382.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar reformado, sem a presença de corréu civil. Nesse caso, conforme art. 27, inciso I, da
Lei 8.457/1992, o caso estava sendo processado e julgado por Conselho Especial de Justiça,
composto especificamente para o feito.
Por essa razão, suscitei a preliminar de nulidade na qual fui vencido.
Acerca da nulidade ocasionada pelo erro do Juiz Federal, o art. 28, inciso V, da
Lei 8.457/1992, determina que compete aos Conselhos, seja o Especial ou o Permanente,
decidirem sobre questões de fato e de direito que surjam ou sejam suscitadas no decorrer do
processo. Com isso, determinou o Legislador que o escabinato deve ser convocado para todas
as decisões que impactem no deslinde do caso ou no andamento do processo.
Por sua vez, a matéria decidida foi a competência. Conforme consabido, a
competência é um instituto eminentemente jurídico, pelo qual se busca delimitar esferas de
atribuição do poder jurisdicional. Tal poder é conferido a todo membro do Judiciário, afinal
todo juiz devidamente investido detém a prerrogativa de processar e julgar a causa que lhe é
apresentada. Entretanto, por variadas questões, delimitações são delineadas a esse poder, de
modo que justiças e juízos específicos ficam responsáveis por determinadas causas.
É o caso desta Justiça Militar. Em atenção ao comando do art. 124 da
Constituição da República de 1988 (CR/88), cabe à JMU processar e julgar todos os fatos
considerados crimes militares pela legislação. Essa delimitação, ao mesmo tempo, fixa o que
a JMU não poderá conhecer (aquilo que não configurar crime militar), bem como determina o
tema que somente ela poderá analisar (o crime militar). Essa última consequência retira de
todas as demais partições do Poder Judiciário a competência para a matéria em questão
(crime militar).
De forma mais específica, dentro da JMU, outras repartições foram criadas:
cabe ao STM processar e julgar o que determina o art. 6º da Lei 8.457/1992, enquanto recai
sobre a primeira instância todo o restante. Por sua vez, dentro da competência do primeiro
grau, há outra repartição: compete aos Conselhos Especiais processar os casos em que haja
somente militares, com a presença de um oficial entre eles, enquanto aos Conselhos
Permanentes competem os processos em que houver apenas militares, sem qualquer oficial.
Ao fim, cabe aos Juízes Federais todo os demais feitos, estejam na faz processual ou policial.
Conforme apontado, na Ação Penal em que foi proferida a Decisão em análise,
o processo estava submetido à competência do Conselho Especial de Justiça, uma vez que há
um réu — o ora Recorrente — e ele é oficial do Exército, embora na inatividade. A
manifestação acerca das questões de fato e de direito, portanto, competia somente ao
respectivo Conselho, segundo disposto no art. 28 citado. Eventuais outros temas podem ser
decididos pelo juiz federal, monocraticamente, desde que não recaíam na referida disposição.
Com isso, não cabia ao Magistrado decidir, isoladamente, sem convocar o
Conselho Especial para atuar na causa. O confronto com o referido dispositivo é nítido: se
cabe ao Conselho decidir sobre questões de direito e se a competência é matéria
eminentemente jurídica, a Decisão recorrida, então, avançou sobre a temática de cunho
jurídico (questão de direito) e, por isso, não poderia ter sido proferida pelo Juiz
monocraticamente. Somente ao Conselho de Justiça, devidamente reunido, competia
manifestar-se acerca do tema.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001374382.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É compreensível que se argumente que a temática relacionada à competência
poderia ser considerada “questão de ordem” suscitada por uma das partes. Isso, então,
justificaria que o Juiz Federal decidisse isoladamente, com base no art. 29, inciso VI, da Lei
8.457/92. Assim, estaria autorizada por ser, atualmente, o Presidente de todo e qualquer
Conselho de Justiça que componha, conforme as redações atuais do art. 16, incisos I e II, da
Lei 8.457/1992, incluídas pela Lei 13.774/2018.
Respeitada a leitura, ela não se sustenta.
De início, a competência não é mera questão de ordem, mas sim um
questionamento que envolve a análise dos fatos e do direito aplicável, o que a impõe como
matéria afeita ao Conselho. A confirmar esse raciocínio, a questão de ordem é uma figura
relacionada a eventos acidentais, internos ao processo no qual são observados e que nascem
no trâmite processual. Logo, seu conceito não aborda ocorrências que causem a extinção da
ação, decorrentes de eventos externos ao caso e existentes independentemente da tramitação
da demanda.
Por sua vez, a competência é um questionamento quacarreta o fim do processo
na justiça ou no juízo em que tramitava. Além disso, embora seja reconhecida no decorrer da
ação ou, até mesmo, na fase de investigação, o que lhe deu causa não ocorreu acidentalmente
durante a tramitação nem dela adveio. Sobre isso, este caso é exemplo: entendeu-se haver
suposta conexão com outras ações, o que é uma ocorrência externa aos autos e independente
de como esta Ação tramitou.
Não suficiente, essa diferença conceitual entre “questão de ordem” e “questão
de fato e de direito” — e, especificamente, a competência —, seguindo a própria lógica do
instituto em análise, determina que o Conselho é quem deveria ter se manifestado. Sobre isso,
questionar a competência significa ponderar exatamente se o órgão jurisdicional que processa
e julga a causa está legalmente autorizado para tanto, se ele é quem o ordenamento
estabeleceu como “competente” para esse feito.
Dessa maneira, é decorrência natural que somente o próprio órgão questionado
sobre a sua competência é quem poderia afirmar se, afinal, a detém ou não. Essa constatação
é bem condensada no princípio/meta-regra chamado de “kompetenz-kompetenz” — termo
germânico o qual, em tradução livre, significa “competência [sobre] competência”. Por meio
desse princípio, busca-se afirmar a lógica de que, inicialmente, apenas o próprio juízo
contestado pode decidir sobre sua competência, ainda que seja para reconhecer não lhe
competir a causa.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em precedentes no âmbito processual
penal, afirmou a vigência dessa meta-regra no ordenamento brasileiro e, especialmente, na
prática processual, como se colhe dos seguintes julgados:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FORMAÇÃO
DE
CARTEL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CICONIA. COMPETÊNCIA. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CRIMES ALHEIOS À FUNÇÃO
PÚBLICA. PRINCÍPIO DA KOMPETENZ-KOMPETENZ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. O órgão jurisdicional a quem o feito foi distribuído poderá aferir sua própria
competência para processar e julgar o caso, em atenção ao princípio da kompetenz-
kompetenz. [...]. (AgRg no HC 895.957/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 29.4.2024, DJe de 2.5.2024; grifo nosso).
7000019-20.2025.7.00.0000
40001374382.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. [...]. 4. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. DIRETRIZES FIXADAS PELO STF. QO NA APN 937/RJ. ANÁLISE PELO
JUÍZO DE 1º GRAU. PRINCÍPIO DA KOMPETENZ-KOMPETENZ. [...] 4. À época do
oferecimento da denúncia, em 1º/10/2018, o Supremo Tribunal Federal já havia definido novos
parâmetros para a definição do foro por prerrogativa de função. Nesse contexto, em
observância ao princípio da kompetenz-kompetenz, o Juízo de 1º grau possui competência
para, em observância às diretrizes legais e jurisprudenciais, aferir sua própria competência,
nos termos do que ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que os fatos foram praticados antes
do exercício do cargo de Prefeito e não guardam relação com este. [...]. (HC 510.584/MG.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.12.2019, DJe de
19.12.2019; grifos nossos).
PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. COMPETÊNCIA. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
POSSIBILIDADE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISAR SUA PRÓPRIA
COMPETÊNCIA. REGRA DA KOMPETENZ-KOMPETENZ. [...]. 1. O fato de a regra de
competência estar prevista em texto constitucional não pode representar óbice à análise, por
esta Corte de Justiça, de sua própria competência, sob pena de se inviabilizar, nos casos
como o dos autos, o exercício deste poder-dever básico de todo órgão julgador, impedindo o
imprescindível exame deste importante pressuposto de admissibilidade do provimento
jurisdicional. [...]. (AgRg na APn 866/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 20.6.2018, DJe de 3.8.2018; grifo nosso).
PROCESSUAL PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PODER-
DEVER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. 1. Compete ao Superior Tribunal de
Justiça interpretar o art. 105, I, "a", da Constituição Federal, que trata de sua competência
originária, hipótese em que atua como qualquer juiz, sendo, portanto, apto para conhecer de
questões relativas à própria competência. Como qualquer magistrado e tribunal, também o
Superior Tribunal de Justiça tem o poder-dever de prestar a jurisdição e, para tanto, decidir,
quando necessário, sobre as regras de sua competência. [...]. (QO na APn 857/DF, Rel. Min.
p/ Acórdão João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20.6.2018, DJe de 28.2.2019;
grifo nosso).
Com essas considerações, reafirma-se a conclusão inicial da incompetência do
Juiz Federal em decidir monocraticamente sobre a competência que não era sua, mas do
Conselho de Justiça. Tal nulidade, então, prejudicava diretamente o avanço ao mérito do
Recurso interposto. Nesse sentido, ao se perceber a incompetência do Juiz que prolatou a
Decisão recorrida, essa deixa de existir, na medida em que há nulidade em um dos seus
conceitos básicos, decorrente do fato de ter sido produzida por quem detinha competência
para prolatá-la.
Em linha com essa constatação, ainda que se compreenda por correto o
entendimento da incompetência desta Justiça ou, até mesmo, por errado, não era possível
analisar o tema, porque a Decisão foi extinta pela incompetência do julgador que a emitiu.
Agir de forma contrária, ou seja, rejeitar a ocorrência desta nulidade, traduz-se em
convalidação da referida invalidade e em negação de vigência do art. 28, inciso V, da Lei
8.457/1992, ou, em outros termos, em negação da competência do escabinato.
Dada a devida vênia à posição divergente, ao fim, compreendi que tal nulidade
não é retificável ou ignorável. Mais que isso, extrai-se da leitura que a aceitação do erro
apontado passa a desacertada mensagem de que o juiz federal detém prerrogativa extralegal
de dispensar os membros militares dos Conselhos de Justiça e os próprios Conselhos quando
preferir decidir de maneira monocrática.
7000019-20.2025.7.00.0000
40001374382.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não suficiente a óbvia ilegalidade, tal leitura traz como efeito prático uma
desvalorização ao aspecto fundante da especialidade desta Justiça — o escabinato. Isso
porque autoriza que um só membro do colegiado desconsidere o restante de seus pares e atue
sem sequer prestar contas ao órgão que compõe. Ao fim, isso sinalizará que o caráter militar
deste Judiciário é irrelevante, quando, ao contrário, é a única característica que o destaca e
justifica a sua existência.
Conclusivamente, em atenção ao disposto no art. 500, inciso I, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), em combinação com o art. 28, inciso V, da Lei 8.457/1992,
votei por suscitar, de ofício, a preliminar de nulidade da Decisão recorrida e acolhê-la para
declarar a invalidade, com fundamento nos dispositivos mencionados. Ato contínuo, votei por
declarar prejudicado o Recurso em seu mérito, com a determinação de retorno dos autos à
instância de origem.
Brasília-DF, 7 de agosto de 2025.

Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Ministro

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374382v2 e do código CRC 2a7ad21f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 22/08/2025, às 15:52:56
7000019-20.2025.7.00.0000
40001374382.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR